Tribunal: CARF
Processo: 19515.720660/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, é a Impugnação do lançamento tributário que instaura a fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal. Dessa forma, se a Impugnação não for ofertada, não há se falar em instauração do litígio. Logo, o lançamento tona-se definitivo, não podendo ser alvo de contestação recursal, deve ser igualmente não conhecido o Recurso Voluntário.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Em face da Súmula no 110 do CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no 129 de 1o de abril de 2019, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação implica na contagem do prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Também não há se falar em ocorrência de prescrição de ação para cobrança de crédito tributário enquanto sua exigibilidade estiver suspensa.

RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAIS BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAIS BENEFICIÁRIOS.
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o sócio administrador é responsabilizado pela prática de atos que são considerados infração à lei. Ademais, comprovados os reais beneficiários dos recursos obtidos com a atividade desenvolvida em nome da empresa, o lançamento tributário deverá ser formalizado com a sua inclusão no polo passivo, sob pena de completa ineficácia.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 225% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720660/2016-12
ACÓRDÃO
1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS GRÃOS-NOBRE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA..
LITÍGIO NÃO INSTAURADO.RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, é a
Impugnação do lançamento tributário que instaura a fase litigiosa do
Processo Administrativo Fiscal. Dessa forma, se a Impugnação não for
ofertada, não há se falar em instauração do litígio. Logo, o lançamento
tona-se definitivo, não podendo ser alvo de contestação recursal, deve ser
igualmente não conhecido o Recurso Voluntário.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Em face da Súmula no 110 do CARF, tornada vinculante pela Portaria ME no
129 de 1o de abril de 2019, no processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação implica na contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Também não há se falar em
ocorrência de prescrição de ação para cobrança de crédito tributário
enquanto sua exigibilidade estiver suspensa.

Fl. 2801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
2
RESPONSABILIDADE
PESSOAL
DOS
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES
DAS
PESSOAS
JURÍDICAS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. REAIS BENEFICIÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAIS
BENEFICIÁRIOS.
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o sócio administrador é
responsabilizado pela prática de atos que são considerados infração à lei.
Ademais, comprovados os reais beneficiários dos recursos obtidos com a
atividade desenvolvida em nome da empresa, o lançamento tributário
deverá ser formalizado com a sua inclusão no polo passivo, sob pena de
completa ineficácia.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 225% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de
existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou
judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base
na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário apresentado pela Comércio de Cereais A Maré Ltda em razão de não ter
apresentado impugnação anterior, ii) conhecer do recurso voluntário apresentado por Carlos Silva
Júnior e Germano Cuchinelli, dando-lhe parcial provimento para ii.i) rejeitar as preliminares
suscitadas, ii.ii) no mérito, manter os créditos tributários lançados, ii.iii) manter a sujeição passiva
de todos os responsáveis solidários arrolados pela Fiscalização, ii.iv) reduzir o percentual da multa
de ofício qualificada e mantendo seu agravamento, totalizando o percentual de sua alíquota em
150%.

Fl. 2802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
3
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael
Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 15-045.433,
pela 1a Turma da DRJ/SDR que julgou improcedente a impugnação para rejeitar as preliminares de
nulidade e “prescrição”, e, no mérito, manter os lançamentos: do IRRF no valor de R$
2.790.043,41, juntamente com a multa de ofício de 225% (decorrente do agravamento e da
qualificação), e respectivos acréscimos legais; e manter a sujeição passiva de todos os
responsáveis solidários arrolados pela Fiscalização.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“1. Da Autuação
Trata o presente processo dos Autos de Infrações (fls. 2248 a 2262), lavrados
contra a Contribuinte acima identificada, para a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 10.593.087,97 (dez milhões, quinhentos e noventa e três mil,
oitenta e sete reais e noventa e sete centavos), estando assim distribuído:
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF...............................R$ 2.790.043,41;
Juros de Mora (calculados até 06/2017)..................................R$ 1.525.446,92;
Multa Proporcional (passível de redução)................................R$ 6.277.597,64
Abaixo, seguindo os tópicos dispostos no Termo de Verificação Fiscal, são citados
os fatos e elementos utilizados na constituição do lançamento tributário:
a) Histórico da Empresa:
a.1) "a empresa fiscalizada, desde a sua abertura, não apresentou à RFB,
quaisquer declarações a que estivesse legalmente obrigada e não há
registro da apresentação da escrituração contábil no SPED CONTÁBIL em
nenhum período fiscal";
a.2) "nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, também
constatamos ausência de quaisquer recolhimentos de impostos e
contribuições federais desde o início das atividades até a presente data";
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
4
a.3) "as mercadorias adquiridas de produtores rurais e revendidas na zona
cerealista da capital do Estado de São Paulo, conforme verificação do SPED
de notas fiscais eletrônicas, totalizaram R$ 16.474.843,68";
a.4) "a movimentação financeira bancária do ano calendário de 2012,
conforme extratos bancários fornecidos pelo Banco HSBC Brasil S.A Banco
Múltiplo(Banco Bradesco), totalizou o montante de R$ 12.301.419,05".
b) Modus Operandi:
b.1) "a empresa Grãos Nobre efetuou aquisição de mercadoria de
produtores rurais e revendeu emitindo notas fiscais de venda de
mercadorias. Não declarou ao Fisco Federal as transações comerciais e não
recolheu os impostos devidos";
b.2) "o procedimento da fraude se inicia com a 'aquisição das mercadorias'
de produtores rurais ou seja, a compra do produtos rurais é negociada com
os produtores pelos srs. Carlos Silva Júnior, portador do CPF.249.397.268-
50, e Germano Cuchinelli, portador do CPF. 251.812.368-71, proprietários
da empresa J&G Armazéns Gerais Ltda, CNPJ.12.074.293/0001-20, e
Comércio de Cereais A Mare Ltda, CNPJ 20.355.197/0001-99";
b.3) "após as negociações de compra dos produtos rurais, os produtores
rurais são orientados a utilizar o cadastro da Grãos Nobre para a emissão
da nota fiscal de venda de produto rural. Dessa forma realizaram as
emissões das notas fiscais de venda de produtos rurais, informando no
campo adquirente de mercadoria, o nome e CNPJ da empresa Comércio de
Alimentos Grãos Nobre Ltda, CNPJ. 11.948.170/000-19";
b.4) "com a emissão da nota fiscal de venda de produto rural, a empresa
Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda emite a nota fiscal de entrada de
mercadoria";
b.5) "em seguida, os produtos rurais são revendidos, acompanhados das
notas fiscais de vendas de mercadorias emitidas pela empresa Comércio de
Alimentos Grãos Nobre Ltda CNPJ. 11.948.170/0001-19";
b.6) "por exemplo, na venda efetuada pela empresa Grãos Nobre à Dipromil
Alimentos Ltda, CNPJ 07.377.496/0001-66, a Grãos adquiriu 2.500 sacas de
milho do produtor rural Benedito Roberto dos Santos em 23/04/2012 pelo
valor de R$ 55.000,00 e vendeu à Dipromil pelo mesmo valor, na mesma
data, com a emissão de diversas notas de R$ 5.500,00";
b.7) "a fiscalização verificou, ainda, que nas notas fiscais de compra de
mercadorias figura o nome da Grãos Nobre, em endereço inexistente, mas a
negociação do preço de compra de mercadorias foi efetuada diretamente
com a Dipromil";
b.8) "parte da aquisição dos produtos rurais realizada em nome da Grãos
Nobre foi remetida diretamente pelos produtores rurais ao destinatário
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
5
final, a exemplo do ocorrido na empresa Dipromil, e parte foi armazenada
na empresa J&G Comércio de Cereais Ltda, sucedida pela Comércio de
Cereais A Mare Ltda, ambas de propriedade dos mesmos sócios, os srs.
Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli. Embora estes tenham se
identificado como corretores autônomos, deixaram de fazer prova
documental disso e a fiscalização, a partir de todos os elementos coletados,
concluiu que são os sócios de fato da Grãos Nobre";
b.9) "a empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda foi constituída em
05/04/2010 com objeto social o comércio atacadista de mercadorias em
geral e nunca existiu fisicamente em nenhum dos seus endereços. Também
nunca teve funcionários formalmente informados";
b.10) "a empresa J&G Armazéns Gerais Ltda foi constituída em 01/06/2010,
com o objeto social 'armazéns gerais'. Esteve localizada na R. Prof. Simão
Eurípides de Paula, 545 - Brás - São Paulo - Capital e, em 12/05/2011,
alterou o endereço da sede para R. Polignano A Mare, 230 Brás - São Paulo -
Capital. No Termo de Esclarecimentos do sr. Sandro Ricardo Pinheiro Cruz,
está citado que as mercadorias da Grãos eram armazenadas na R. Prof.
Simão Eurípides de Paula";
b.11) "em 30/05/2014, após o início da ação fiscal, foi constituída a
empresa Comércio de Cereais A Mare Ltda, CNPJ 20.355.197/0001-99, com
sede no mesmo endereço da J&G que, por sua vez, em 22/07/2014, alterou
sua sede para Barra do Jacaré - R. Antonio dos Santos s/n-Distrito Industrial
CEP: 86.385-970. No entanto, as correspondências enviadas pelo correio a
esse endereço retornaram ao remetente RFB, caracterizado como endereço
insuficiente";
b.12) "conforme Registro de Procedimento Fiscal (...), referente à J&G
Armazéns Gerais Ltda, na Receita Federal do Brasil consta ausência de
entrega de quaisquer informações ou declarações desde o início de
atividades, assim como ocorre na Grãos Nobre";
b.13) "a empresa Grãos Nobre não existiu fisicamente nos endereços
informados à Receita Federal do Brasil, Junta Comercial, e Fazenda Estadual
de São Paulo, conforme diligências fiscais realizadas pela fiscalização,
relatadas neste termo e no ofício no 190/2016 e anexos da Fazenda
Estadual de São Paulo - Sefaz dirigido à esta Delegacia, com cópia dos
procedimentos fiscais realizados junto à Grãos Nobre. Da mesma forma, os
sócios da empresa nunca estiveram nos endereços cadastrados na Receita
Federal do Brasil";
b.14) "as transações comerciais da fiscalizada gerou receitas no montante
de R$ 16.474.843,68, que foram objeto de lançamento dos tributos, IRPJ e
Reflexos, neste Auto de Infração";
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
6
b.15) outrossim, "na verificação das pessoas físicas dos sócios (sr. Jose
Assolari e a sra. Miriam Assolari), não encontramos bens nem recursos
financeiros nem nas declarações de imposto de renda pessoa física IRPF
nem nas consultas efetuadas junto aos órgãos de registro. Assim sendo,
conclui-se que os sócios são pessoas desprovidas de potencial financeiro
decorrente da atividade empresarial, não tem poder aquisitivo para
operacionalização da Grãos Nobre e não declaram os lucros obtidos com a
atividade empresarial. Em razão disso, foram considerados nessa
fiscalização como pessoas interpostas aos titulares de fato, os senhores
Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli, identificados como os reais
beneficiários da operação da Grãos Nobre".
c) Diligências Fiscais:
c.1) "para a coleta de informações e documentos destinados a subsidiar o
procedimento
fiscal,
foram
abertos
procedimentos
de
diligência,
selecionados a partir das transações bancárias constantes no extrato
bancário do Banco HSBC S.A Banco Múltiplo, obtido através da quebra de
sigilo bancário, a saber:
fornecedores de mercadorias; pessoas físicas e pessoas jurídicas,
adquirentes de mercadorias; gerentes da conta bancária da empresa;
proprietários do imóvel da R. Omacha, 53 que serviu de sede da Grãos
Nobre; o ocupante desse imóvel no ano calendário 2012; os contadores; os
fretistas autônomos e as transportadoras; o Sr. Orson de Moraes que
compareceu espontaneamente; Carlos Silva Júnior; Germano Cuchinelli e
J&G Armazéns Gerais Ltda";
c.2) "os produtores rurais denunciaram Carlos Silva Júnior e Germano
Cuchinelli como as pessoas que realizavam a compra dos produtores rurais
e mandavam emitir as notas fiscais de venda de produto rural em nome da
Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda";
c.3) "foi também denunciado que Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli
negociavam as mercadorias como representantes da J&G, da qual eram
sócios, mas o cadastro para emissão de notas fiscais de venda e compra de
mercadoria era o da empresa Grãos Nobre";
c.4) houve também a constatação de "pagamentos realizados pela Grãos
Nobre para Carlos Silva Júnior-Germano Cuchinelli e J&G Armazéns Gerais
Ltda e Grasiela Donizete Silva (esposa de Carlos)", constante de extrato
bancário oriundo do Banco HSBC S.A. Banco Múltiplo;
c.5) "também foi constatada a compra de um carro, modelo I/JAC/J3, no
valor de R$ 29.000,00, pago pela Grãos Nobre, através de TED em
13/03/2012, conforme DANFE 7363, de 13/03/2012 e extrato bancário. No
pré-pedido de venda, ficha 78914, de 13/03/2012, constam os dados
pessoais de Carlos Silva Júnior e, no pedido de venda, consta como cliente
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
7
Grasiela Donizeti da Silva, esposa de Carlos Silva Júnior. Nas declarações de
imposto de renda pessoa física da pessoas já citadas, não constaram
declarados os recebimentos da empresa Grãos Nobre";
c.6) "conforme Registro de Procedimento Fiscal (...), referente à J&G
Armazéns Gerais Ltda CNPJ 12.074.293/0001-20, esta foi intimada a
apresentar livros contábeis, fiscais, extrato bancário, extrato de cartões,
comprovantes de recebimento e de pagamentos relacionados à Grãos
Nobre, ano calendário 2012. A resposta da intimação fiscal encontra-se
anexada, mas não justificou através de documentos a relação comercial
com a Grãos Nobre. Conforme pesquisado na Receita Federal do Brasil no
ano calendário 2012, os srs. Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli foram
sócios da J&G Armazéns Gerais Ltda, CNPJ. 12.074.293/0001-30".
d) Verificação das Contas Bancárias da Grãos Nobre:
d.1) "no cadastramento da autorização para utilização de Connect Bank
Internet e retirada de Token para utilização, consta no Termo de Entrega a
assinatura de José Assolari, porém, uma vez retirado o Token, o mesmo pode
ser utilizado por outras pessoas, o que propiciou efetuar as transações
bancárias via Connect Bank Internet, sem a identificação pessoal, conforme
constatado no extrato bancário da Grãos";
d.2) "na análise do extrato bancário detalhado da conta corrente da Grãos
Nobre, verificou-se que todas as transações de remessas financeiras foram
efetuadas via Connect Bank Internet. Portanto, por todos os indícios já
mencionados, inferimos que a movimentação bancária foi, na verdade,
efetuada pelos sócios de fato, Carlos e Germano, por meio do token".
e) Requisição de Movimentação Financeira: "em razão da ausência de
apresentação dos livros e documentos intimados, da não localização do
contribuinte e de seus sócios e da ausência de qualquer declaração à Receita
Federal do Brasil (...), foi emitida Requisições de Movimentação Financeira (RMF)
dirigida ao Banco HSBC Bank S.A Banco Múltiplo".
f) Conclusões:
f.1) "de acordo com as Diligências Fiscais realizadas nas pessoas jurídicas e
físicas e com os termos de esclarecimentos prestados nesta delegacia está
caracterizado que Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli são os
verdadeiros sócios e administradores da Grãos Nobre, sendo essas pessoas
físicas os administradores das operações comerciais realizadas em nome da
Grãos Nobre Ltda";
f.2) "nas respostas às intimações fiscais das diligências fiscais, os produtores
rurais Odail Vasques e Benedito Roberto dos Santos declaram que Carlos
mandava efetuar a emissão das notas fiscais de venda de produto rural no
cadastro da Grãos Nobre";
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
8
f.3) "Carlos realizou as compras do produto rural, e agindo como
administrador da Grãos, mandou emitir as notas fiscais de venda de
produto rural em nome da empresa criada para sonegar impostos, atraindo
clientes pela compra de produto rural de pessoa jurídica e não física, tendo
em vista redução da carga tributária e obtenção de créditos fiscais
indevidos, conforme ofício no 184/2016 da Fazenda Estadual. Tanto assim,
que os próprios sócios de fato, Carlos e Germano, citam essa conduta em
seus termos de esclarecimentos";
f.4) "embora Carlos e Germano aleguem que são 'corretores autônomos',
não apresentaram documentos que comprovem essa condição";
f.5) "ambos, Carlos e Germano eram, em 2012, sócios da pessoa jurídica
J&G Armazéns Gerais Ltda, CNPJ 12.074.293/0001-30, sendo identificada
esta pessoa jurídica, além das pessoas físicas Carlos e Germano, como
contatos das negociações com os clientes diligenciados. Além disso, as
mercadorias adquiridas dos produtores rurais eram armazenadas na Rua
Prof. Simão Eurípides de Paula, antiga sede da J&G, que, posteriormente, foi
transferida para a Rua Polignano A Mare, 230. Nesse mesmo endereço, foi
constituída a empresa Comercial A Mare Ltda, em 30/05/2014, também de
propriedade de Carlos e Germano. Logo depois, em julho do mesmo ano, a
J&G foi transferida para o Paraná, onde não foi localizada por esta
fiscalização";
f.6) "não é característica da atividade de corretagem o armazenamento da
mercadoria sob responsabilidade do corretor. No caso, Carlos e Germano,
além de armazenarem as mercadorias em local por eles locado e sob sua
responsabilidade, ainda mandavam os fornecedores utilizarem o cadastro
da Grãos Nobre, que nunca esteve localizada nos endereços informados,
para emissão de Notas Fiscais de Venda de Produto Rural negociado
diretamente com o produtor rural";
f.7) "na diligência da empresa Dipromil, cliente do sr. Carlos, constatou-se
que o preço de compra do produtor rural pela Grãos é o mesmo preço de
venda para a Dipromil, ou seja, não houve comissão para o corretor nem
lucro para a empresa intermediária, a Grãos Nobre";
f.8) "nos depoimentos, Carlos e Germano confessam que os clientes finais
preferem efetuar as compras de mercadorias de pessoas jurídicas e que
tinham planejado não cobrar nada por esse benefício. A Grãos Nobre
apenas emitia nota fiscal para simular a compra da mercadoria de um
fornecedor pessoa jurídica, quando, na realidade, a compra era feita
diretamente do produtor rural pessoa física";
f.9) "em síntese, a negociação acontece em duas pontas, a aquisição dos
produtores rurais, e a revenda para os clientes. Nessa intermediação foram
alocadas as notas fiscais de venda de produtor rural para a Grãos Nobre, o
que tornou atraente a compra de mercadorias";
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
9
f.10) "os clientes finais, Carlos e Germano figuram como 'corretores',
vendendo produto rural de qualidade, com nota fiscal de pessoa jurídica
(Grãos Nobre), proporcionando benefícios tributários para os adquirentes
da mercadoria";
f.11) "a empresa foi utilizada para se interpor como pessoa jurídica nas
operações de compra e venda de mercadorias junto aos produtores rurais
pessoas físicas, gerando benefícios tributários, de forma a tornar mais
atrativa a negociação para o cliente final da zona cerealista de São Paulo".
A seguir, segue "quadro demonstrativo" constante do Termo de Verificação
Fiscal:

g) Infrações Apuradas
g.1) "a partir dos extratos bancário detalhado fornecido pela Banco HSBC
S.A, obtidos com quebra de sigilo verificamos a apuração de valores de
remessas financeiras efetuadas pela Grãos Nobre a título de pagamentos";
g.2) "para obtermos informações diligenciamos às empresas identificadas
no anexo da intimação fiscal do presente Termo de Verificação e essas não
responderam e não justificaram os recebimentos dos valores enviados pela
Grãos Nobre. Referidas remessas financeira se caracterizam como
pagamentos à beneficiários sem causa";
g.3) "foram selecionados os lançamentos em extratos bancários e
demonstrado de forma individualizada, na planilha de título 'Relação de
Pagamentos Sem Causa'";
g.4) "a empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda, objeto dessa
autuação fiscal foi intimada através do Edital de no 59/2015, afixado em
01/12/2015, desafixado em 16/12/2015, para comparecer a fim de tomar
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
10
ciência do Termo de Intimação Fiscal e anexo, para no prazo de 15 dias
esclarecer, e comprovar mediante apresentação de documentos hábeis e
idôneos, as operações, os valores de pagamentos efetuados aos
beneficiários desses, identificados em anexo na planilha denominada
Pagamentos sem Causa, anexada a esse termo. A empresa foi reintimada
da mesma forma já descrita, através do Edital no 14/2016, afixado em
18/05/2016 e desafixado em 03/06/2016";
g.5) "esgotado os prazos para o atendimento das intimações, a empresa
não identificou os beneficiários, concluindo-se assim, que os valores
intimados são pagamentos a beneficiários sem causa, passíveis de cobrança
de IRRF";
g.6) "o lançamento do crédito do tributário foi realizado nos termos do §3o,
artigo 674 do Decreto 3.000 de 1999 (RIR/99) encontram-se relacionados no
demonstrativo dos valores de pagamentos a beneficiários não identificados,
pagamentos esses efetuados pelo contribuinte fiscalizado, agrupados
mensalmente, valores do IRRF devido calculados à alíquota de 35%".
h) Pedido de Baixa de Ofício da Inscrição do CNPJ: "tendo em vista a não
localização da empresa, foi cadastrado nos termos do inciso II do artigo 27 da IN
no 183/2011, Representação Fiscal para a Declaração de Baixa de Oficio do CNPJ,
que foi realizada com publicação do Ato Declaratório Executivo no 246, de 29 de
setembro de 2014".
i) Responsabilização Solidária dos Sócios de Terceiros:
i.1) "no decorrer da ação fiscal, constatamos a ocorrência de fatos que
ensejam a aplicação do instituto da solidarização e responsabilização de
terceiros, detentores do poder de administração à época da ocorrência dos
fatos geradores, pelos créditos tributários lançados, conforme dispositivo no
art. 124, c/c art. 135, todos do CTN, haja vista a constatação de vários atos
caracterizadores da prática de infração à lei";
i.2) "conforme já detalhado neste relatório, Carlos da Silva Júnior e Germano
Cuchinelli são os reais beneficiários e administradores da empresa Comércio
de Alimentos Grãos Nobre Ltda e foram os responsáveis pelas operações
comerciais que geraram receitas na revenda de mercadorias não declaradas
à Receita Federal do Brasil";
i.3) "a sra. Miriam da Silva Assolari também faz parte integrante do
instituto da solidarização e responsabilização de terceiros, tendo em vista
sua condição de representante legal identificada no contrato social";
i.4) "também são solidárias as empresas J&G Armazém Gerais Ltda e sua
sucessora Comércio de Cereais A Mare Ltda, de propriedade de Carlos e
Germano, tendo em vista a participação nas operações fraudulentas da
Grãos Nobre".
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
11
j) Multa de Ofício Qualificada e Agravada:
j.1) "fato é que se trata de pessoa jurídica constituída por interpostas
pessoas como sócios na Jucesp, com a finalidade de burlar o fisco. Não
consta a entrega no período fiscalizado de nenhuma declaração à Receita
Federal do Brasil e a empresa também não apresentou a escrituração
contábil. Foi verificado no Sped Fiscal a emissão de notas fiscais eletrônicas
de vendas de mercadorias que comprovam a falta das declarações devidas
ao fisco federal";
j.2) "durante a ação fiscal, também deixaram de ser apresentados os
seguintes documentos, solicitados por meio das competentes intimações
fiscais: Contrato Social; Extratos Bancários (Banco HSBC Bank S.A); Livro
Diário; Razão Contábil; Livro Caixa; Livros de Entradas e Saídas de
Mercadorias e/ou Serviços; Registro de Inventário de Mercadorias".
2. Da Impugnação
Não foram apresentadas Impugnações pela Contribuinte objeto do
presente lançamento tributário, a empresa “COMÉRCIO DE ALIMENTOS GRÃOS-
NOBRE LTDA”, CNPJ no 11.948.170/0001-19, e nem pela sua representa legal, a
Sra. Miriam da Silva Assolari, CPF no 086.360.269-03, arrolada como
responsável solidária. Com relação aos terceiros responsabilizados, também
não consta dos autos instrumento impugnatório referente à empresa Comércio
de Cereais A Mare Ltda, CNPJ no 20.355.197/0001-99.
Todos os cientes em 26/07/2017 (fls. 2305 a 2307; 2333 a 2335; 2314 a
2316), em 25/08/2017, através de instrumento impugnatório conjunto (fls. 2367
a 2388), os responsáveis solidários Carlos Silva Júnior, Germano Cuchinelli e J&G
Armazém Gerais Ltda, através de seu representante legal, alegaram, em síntese,
que:
a) como “Preliminar de Nulidade”:
a.1) "foi apresentada, por advogado devidamente constituído,
resposta preliminar, datada de 03 de maio de 2017, na sede da
Receita Federal do Brasil. Naquela ocasião, foi relatado, conforme
protocolado em anexo, que as partes não tinham acesso aos
documentos juntados pela ilustre autoridade fiscal, o que, por óbvio,
impossibilitava naquela ocasião, a plenitude de defesa, motivo pelo
qual foi feito requerimento expresso a fim de garantir o amplo
acesso aos autos";
a.2) "não bastasse a falta de acesso aos autos, os Recorrentes, por
motivos desconhecidos, foram intimados a esclarecer e apresentar
documentos relativos a empresa Grãos Nobres. Tal intimação
deveria ter sido realizada através de seu advogado devidamente
constituído nos autos, e não o foi, restando por assim devidamente
nula de pleno direito";
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
12
a.3) alega ainda que houve demora na juntada de uma peça de
defesa entregue anteriormente à impugnação; a.4) "os Recorrentes,
tentaram ter acesso aos autos do procedimento em epígrafe uma
vez que é imprescindível para elaboração plena de sua defesa",
citando, para tanto, a Súmula Vinculante no 14.
a.5) "todo o procedimento fiscal levado a efeito pela fiscalização é
irregular, pois ofende seu Constitucional direito ao sigilo de suas
operações financeiras, os Recorrentes protestam pela declaração de
nulidade (...) a Fiscalização não poderia lançar mão da quebra do
sigilo bancário dos Recorrentes seja pelo fato de ofensa às garantias
pétreas do artigo 5o da Constituição Federal, seja pelo fato de ter
aplicado a norma de forma indevida";
b) no que tange à “Preliminar de Prescrição”, se insurge nos seguintes
termos: "em que pese todo o trabalho desenvolvido pelo agente fiscal, o
mesmo não poderia sequer ter dado início, visto que o fator gerador da
suposta falta de recolhimento do tributo ocorreu em 31.02.2012 a
30.06.2012", sendo que o prazo para o lançamento do crédito tributário é
de 5 anos da verificação da ocorrência do fato gerador, segundo o que
dispões o artigo 142 do CTN.
c) quanto à “Responsabilidade Solidária”:
c.1) "jamais os Recorrentes integraram o quadro social daquela
sociedade, desenvolviam tão somente atividades de representação
comercial de corretagem e intermediação de venda de grãos e
cereais";
c.2) "essa atividade, caracterizada essencialmente na figura de um
vendedor/ intermediador de grãos, faz, naturalmente, com que os
Recorrentes tenham grande proximidade com clientes e prepostos
da empresa Grãos Nobre, mas jamais essa atividade pode ser
confundida como atividade empresarial final de comercialização,
apenas e tão somente de intermediação, representação comercial
ou venda. Para tanto que tais serviços eram remunerados mediante
comissões";
c.3) "o que difere, por completo, da atividade empresária é que esta
envolve riscos, investimentos, bem assim os lucros e ganhos
provenientes são maiores, tais quais foram auferidos pela empresa
Grãos Nobre";
c.4) "sob este aspecto, não há a menor possibilidade dos Recorrentes
terem acesso as documentações exigidas pela Receita Federal do
Brasil, isso porque são documentos internos da empresa, guardadas
sob sigilo. Nesse sentido, quaisquer exigências, deverão ser
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
13
formuladas aos representantes legais daquela pessoa jurídica, que
não se confundem com os Recorrentes";
c.5) "pelas informações até então obtidas pela Recorrida, o exercício
regular de sua profissão não pode ser confundido com a atividade da
empresa a qual é objeto da fiscalização maior da Receita Federal do
Brasil, nem assim podem os Recorrentes serem responsabilizados
por atos e atividades exclusivos da pessoa jurídica de que não
integra";
c.6) "são intermediadores de Grãos, sócios e proprietários da
empresa A Mare Comércio de Grão. Desde a sua fundação
recolheram criteriosamente todas as suas obrigações tributárias".
d) a título de “Conclusão”, arremata seus argumentos, atestando que:
d.1) "o que se pretende dizer, é que o fisco não pode responsabilizar
os Recorrentes por fatos da empresa Grãos Nobre, uma vez que
jamais integraram o quadro societário daquela empresa";
d.2) "a investigação não conseguiu terminar de forma eficaz os
trabalhos da empresa Grãos Nobre e procurou talvez de forma
leviana, atribuir sua responsabilidade a pessoas estranhas àquela
relação, quais sejam os Recorrentes, todavia, de tal sorte, o auto de
infração não detém suporte legal, nem mesmo de mérito para servir
de condenação dos Recorrentes";
d.3) "em nenhum momento do procedimento investigatório a Ilustre
Auditora prova suas alegações, pelo contrário, todos os indícios
comprovam que os Recorrentes são efetivamente corretores de grão
efetivamente com empresa préconstituída", além do que "seus bens
são incompatíveis com a movimentação da Grãos Nobres".
Por fim, faz os seus pedidos nos seguintes termos:
a) “requer o recebimento do presente recurso e que as preliminares
sejam acolhidas, declarando-se nulo de pleno direito o AIIM em tela,
ou salvo melhor juízo, que as razões de mérito sejam apreciadas e
que os Recorrentes sejam excluídos do presente AIIM por ausência
de materialidade, ilegitimidade passiva tributária e demais razões
alegadas”;
b) “requer-se, outrossim, que seja autorizado a juntada de quaisquer
outros

documentos,
requerimentos,
alegações,
provas,
contraprovas, perícias que se tornem indispensáveis ao desfecho do
presente procedimento”;
c) “requer-se, também, que as intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome do patrono da empresa, Dr. Carlos
Eduardo de Oliveira Rocha, inscrito nos quadros da OAB/SP sob no
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
14
268.385, com escritório estabelecido no rodapé da primeira página
desta defesa”.
O interessado traz aos autos, dentre outros, cópias dos seguintes
documentos: contrato social e respectivas alterações da empresa “Comércio de
Cereais A Mare Ltda” (fls. 2389 a 2398); comprovantes de transações bancárias,
DARF’s e notas fiscais de prestação de serviços referentes à empresa “Comércio
de Cereais A Mare Ltda (CNPJ no 20.355.197/0001-99)”, referentes aos anos-
calendário 2015 a 2017 (fls. 2399 a 2479; 2564 a 2587); DARF ́s (código 0190,
anos-calendário 2012 a 2017) em nome do Sr. Carlos Silva Júnior, CPF no
249.397.268-60 (fls. 2488 a 2513; 2546 a 2563); extratos bancários da empresa
“Comércio de Cereais A Mare Ltda (CNPJ no 20.355.197/0001-99), referentes aos
anos-calendário 2015 a 2017 (fls. 2514 a 2545). “
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/SDR concluiu pela improcedência da impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário no valor de R$ 2.790.043,41 referente ao IRRF,
acrescido de multa de ofício qualificada de 225% e demais acréscimos legais. Também foi mantida
a responsabilização solidária dos envolvidos, incluindo os sócios de fato e as empresas J&G
Armazéns Gerais Ltda e Comércio de Cereais A Mare Ltda, utilizadas no esquema fraudulento.
A decisão deve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. SUJEIÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. EFEITOS.
Somente aproveita à autuada e aos demais sujeitos passivos, a Impugnação que
não verse exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Descabe a nulidade do Auto de Infração se o contribuinte, no decorrer do
procedimento fiscal, tomou conhecimento de toda matéria que deu causa ao
lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa nos termos da
legislação vigente, demonstrando em sua impugnação amplo conhecimento da
matéria que deu causa ao lançamento.
CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. FASE PROCEDIMENTAL. CARÁTER
INQUISITÓRIO.
No processo administrativo fiscal, a Impugnação instaura a fase litigiosa ou
procedimental, não encontrando amparo jurídico a alegação de cerceamento do
direito de defesa ou da inobservância ao devido processo legal, durante o
procedimento fiscalizatório, o qual tem caráter meramente inquisitório.

Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
15
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao domicílio profissional do
procurador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação implica na contagem do prazo
decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em ocorrência de prescrição de ação para cobrança de crédito
tributário enquanto sua exigibilidade estiver suspensa.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DAS PESSOAS JURÍDICAS.
Com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o sócio administrador é
responsabilizado pela prática de atos que são considerados infração à lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAIS BENEFICIÁRIOS.
Comprovados os reais beneficiários dos recursos obtidos com a atividade
desenvolvida em nome da empresa, o lançamento tributário deverá ser
formalizado com a sua inclusão no polo passivo, sob pena de completa ineficácia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão de piso, apenas três dos responsáveis solidários
apresentaram recurso voluntário reproduzindo os argumentos veiculados em sede de
impugnação, alegando, em síntese que:
“RECURSO VOLUNTÁRIO DE “A MARÉ LTDA.”
II - DAS PRELIMINARES DE MÉRITO E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FISCAIS
DEFESA PRELIMINAR NÃO JUNTADA NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
Em que pese todo o trabalho desenvolvido pelo agente fiscal, o mesmo não
poderia sequer ter dado início, visto que o fator gerador da suposta falta de
recolhimento do tributo ocorreu em 31.02.2012 a 30.06.2012.

Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
16
DA NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
III - DO MÉRITO
37. DOS ARGUMENTOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE.
A ilustre auditora fiscal, conforme se verifica do termo de verificação
responsabilizou os Recorrentes de forma subsidiária para as obrigações fiscais
relativos a empresas Grãos Nobres Ltda, responsável principal pelo pagamento
dos tributos. Conforme se verifica abaixo, o quadro societário desta empresa.
O quadro societário é composto pelos sócios fundadores Miriam da Silva Assolari
(CPF. 086.360.269-03) e José Assolari (CPF.935.469.471-34) com 50% (cinquenta
por cento) das cotas para cada sócio, permanecendo dessa forma desde a época
dos fatos relatados nesse Termo. Na época de sua constituição, a empresa
encontrava-se com sede na Rua Benjamin de Oliveira, 175, sl. 12, Brás -São Paulo -
Capital.
38.Desde logo, ressalta-se que os sócios da empresa são Miriam da Silva Assolari
CPF 086.360.269-03 e José Assolari CPF 935.469.471-34.
39.O objeto social da empresa era a comercialização de grãos e a empresa Grãos
Nobres não recolheu os impostos decorrentes de suas operações, de tal sorte
que deu origem a investigação.
40. Relatou expressamente - de forma incorreta e contrária aos depoimentos -,
que os produtores rurais denunciaram Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli
(SIC) como as pessoas que realizavam a compra dos produtores rurais e
mandavam emitir as notas fiscais de venda de produtos rural em nome da
Comércio de alimentos Grãos Nobre -não é verdade !!! (...)
Os produtores rurais denunciaram Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli como
as pessoas que realizavam a compra dos produtores rurais e mandavam emitir as
notas fiscais de venda de produto rural em nome da Comércio de Alimentos Grãos
Nobre Ltda, conforme Termos de Depoimento anexos {Diligência Fiscal Odail
Vazques e Benedito Roberto dos Santos).
O produtor rural BENEDITO ROBERTO DOS SANTOS, CPF. 055.694.448-52,
declarou que, à época dos fatos, foram comercializados produtos rurais para a
empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda, com endereço na R. Benjamin
de Oliveira, 175 conj.12, Brás- São Paulo/SP, CEP. 03006-200. Foram emitidas as
notas fiscais de produtor referente as respectivas vendas (nf). 816, nf. 817, nf.
819, nf. 819, nf. 820 e nf.826). As transações comerciais eram feitas com o Sr.
Aelson Michelato e seu irmão Carlito Michelato, com endereço na Rua Antonio
Michelato 1074 -Centro -Cambará- Paraná fone (043) 3532-3797 ou 3532-3131 e
o e-mail de contato era Yaya@Visaonet.com.br, e-mail da empresa Dipromil
Alimentos Ltda (Diligência Fiscal Benedito Roberto dos Santos).
41. Agora, compare-se com o trecho integral o depoimento do Benedito: (...)
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
17
42.No mesmo sentido é a declaração de Odail David Vasques, que diferentemente
do relatado pela ilustre auditora, em nenhum momento menciona a exigência dos
Recorrentes para que a nota fosse emitida em nome da Grãos Nobre (fls. 478 ou
433 do pdf).
43.Tais erros cometidos são capazes de levar os Recorrentes a suportarem
prejuízos irreparáveis, uma vez que tais afirmações não correspondentes as
declarações
verdadeiras
prestadas,
influenciam
todo
o
procedimento
administrativo o que desencadeia em um processo viciado capaz de causa
prejuízos imensuráveis.
44. Tais declarações lançadas erroneamente no termo de verificação fiscal
incriminam os Recorrentes e imputam um responsabilidade da qual eles jamais
tiveram!!!
45. Sucintamente, o contador da Grãos Nobre Sandro Ricardo Cruz Pinheiro é
claro ao afirmar que quem geria os negócios era José Assolari (sócio da empresa)
(...)
46. O contador da empresa comprova que a operação era administrada pelo sócio
e o Gerente Orson, bem assim, em nenhum momento citam a figura de Carlos
Silva Júnior Germano Cuchinello ou A Mare Comercio de Cerais.
(...)
50.Por outro lado, há também a atividade de armazenagem de grãos, tal qual o
objeto social da empresa J & G por exemplo, ocasião em que as pessoas jurídicas
lhe são permitidas guardar e estocar os produtos, tal qual investir como
distribuidores, intermediadores, além de possuírem um know how no mercado e
lhe permitir contratar frete, indicar transporte, o que obviamente os produtores
não têm.
51.Frise-se, nada de irregular e ilegal há nas duas atividades, sejam elas
armazenagem de grãos ou de corretagem de grãos, nos dois casos todas as
operações fiscais e tributárias sejam elas da A Mare, J & G assim como de seus
sócios estão absolutamente regulares.
52.Não houve nenhuma fiscalização sobre A Mare, nem sobre a J & G nem ao
menos sobre seus sócios. E desde já, para demonstrar a regularidade fiscal
bancária, requer sejam quebrados todos os sigilos fiscais e bancários para
demonstrar sua perfeita movimentação e de seus sócios e como compatibilidade
de bens dos sócios com as movimentações realizadas.
53.O Relatório da investigação não corresponde à realidade, não condiz com os
depoimentos prestados nos autos senão vejamos dos depoimentos que
relacionam, em nenhum momento, os sócios da A Mare, Carlos Silva Júnior e
Germano Cuchinell. (...)
57. Conforme declaração acima o endereço da Grãos nobre em nenhum
momento se confunde com do Carlos Júnior, J & G ou A Mare.
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
18
58. ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA BRASPEP AGRO COMERCIAL (FLS. 693 ou
741 DO PDF). É objetivo ao mencionar que o contato de com a empresa Grãos
Nobres é diretamente com o sócio José Assolari ou seja em nenhum momento
aparece a figura dos representantes Carlos Silva Júnior ou Germano Cuchinelli.
(...)
62. ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA VIDA EM GRÃOS (FLS. 879 ou 931 DO PDF)
63. Mais uma vez não aparece a figura dos representantes comerciais Carlos Silva
Júnior, Germano Cuchinelli, A Mare ou J & G, a compra era realizada diretamente
com o gerente da empresa Orson.
64. Não obstante, mais uma vez intimados a prestar esclarecimentos, reiteraram a
informação: (...)
65.Em nenhum instante das suas declarações aparecem as figuras dos
Recorrentes.
66.ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA PONTO FORTE (FLS. 936 ou 989 DO PDF).
(...)
67. O Gerente do Banco HSBC informou o cadastramento das contas, em favor de
José Assolari nada relacionado aos Recorrentes, senão vejamos (...)
68.O Gerente prestou esclarecimento e reconheceu pessoalmente os sócios da
empresa (fls. 385 e 425 do pdf) (...)
71. A auditoria não buscou mais informações do gerente da empresa.
72. A empresa J&G representações, cujos sócios na época em 2012 eram os
Recorrentes, apresentou para a fiscalização, um relatório das representações,
relacionadas as fls. 1.684 e seguintes (ou 1770 do pdf) tais documentos sequer
foram mencionados pela Auditora mas não há como não considerá-los. Eles são
fidedignos e conferem com os extratos bancários dos Recorrentes, assim como as
declarações fiscais e impostos recolhidos daquela empresa que por sua vez, não é
objeto da investigação. (...)
74. DA DISTINÇÃO DAS PESSOAS. Ponto fundamental, que jamais, frise-se jamais
os Recorrentes integraram o quadro social daquela sociedade, desenvolviam tão
somente atividades de representação comercial de corretagem e intermediação
de venda de grãos e cereais.
75.
Essa atividade, caracterizada essencialmente na figura de um
vendedor/intermediador de grãos, faz, naturalmente, com que os Recorrentes
tenham grande proximidade com clientes e prepostos da empresa GRÃOS NOBRE,
mas jamais essa atividade pode ser confundida como atividade empresarial final
de comercialização, apenas e tão somente de intermediação, representação
comercial ou venda. Para tanto que tais serviços eram remunerados mediante
comissões.
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
19
76.O que difere, por completo, da atividade empresária é que esta envolve riscos,
investimentos, bem assim os lucros e ganhos provenientes são maiores, tais quais
foram auferidos pela empresa GRÃOS NOBRE.
77.Sob este aspecto, não há a menor possibilidade dos Recorrentes terem acesso
as documentações exigidas pela Receita Federal do Brasil, isso porque são
documentos internos da empresa, guardadas sob sigilo. Nesse sentido, quaisquer
exigências, deverão ser formuladas aos representantes legais daquela pessoa
jurídica, que não se confundem com os Recorrentes.
(...)
80.Veja-se, portanto, que naquela ocasião, pelas informações até então obtidas
pela Recorrido, o exercício regular de sua profissão não pode ser confundido com
a atividade da empresa a qual é objeto da fiscalização maior da Receita Federal do
Brasil, nem assim podem os Recorrentes serem responsabilizados pelos atos e
atividade de exclusivo da pessoa jurídica de que não integra.
81. DA RELAÇÃO COMERCIAL DOS RECORRENTES. São intermediadores de Grãos,
sócios e proprietários da empresa A MARÉI comércio de Grão. Desde a sua
fundação recolheram criteriosamente todas as suas obrigações tributárias,
conforme se observa dos documentos anexados.
82. De acordo com o termo de arrolamento de bens, verifica-se que, mesmo sem
o devido processo legal para quebra do sigilo bancário, os Recorrentes têm
padrão de vida simples, sem excesso de bens moveis e/ou imóveis, o que
demonstra a boa-fé, a regularidade da empresa e a integridade profissional.
83 .Não há nada incompatível entre a atividade exercida, as empresas, o termo de
arrolamento de bens que ensejou a lavratura do AIIM como os Recorrentes sendo
solidários.
84. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. Sob este aspecto, de forma insistente, os
Recorrentes, tentaram ter acesso aos autos do procedimento em epígrafe uma
vez que é imprescindível para elaboração plena de sua defesa.
(...)
88. Dessa forma, uma vez que os Recorrentes sempre cumpriram com sua
obrigação tributária principal, assim compreendida na obrigação do contribuinte
no que diz respeito ao pagamento do tributo, que por sua vez, surge com a
ocorrência do fato gerador e se extingue com o respectivo recolhimento do valor
integral devido, ela também não poderia ser penalizados - por qualquer hipótese -
, sob alegação de não cumprimento de obrigação de terceiros, especialmente da
pessoa jurídica que na ocasião intermediavam produtos.
89. O que se pretende dizer, que o fisco não pode responsabilizar os Recorrentes
por fatos da empresa GRÃOS NOBRE, uma vez que jamais integraram o quadro
societário daquela empresa.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
20
90. Portanto, outro fundamento invocado pelos Tribunais é a devesa da Atividade
Econômica, regulamentada pela Constituição Federal, em seu artigo 170,
parágrafo único, que assegura a todos, o livre exercício de atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, senão vejamos: (...)
93. Desta forma, percebe-se que todos aqueles que tiverem intenção e condições
de exercer uma atividade profissional, uma vez cumprindo os requisitos legais,
não serão compelidos ou impedidos pelos órgãos públicos, não podendo estes
também, em raciocínio inverso, estipular ou impor qualquer restrição ao exercício
profissional. (...)
100. COMÉRCIO DE CEREAIS A MARE LTDA. Desde 2014, sua fundação, teve sua
perfeita regularidade com todas suas atividades comprovadas por notas
emitidas.(...)
105.Com efeito, os Recorrentes não detêm meios eficazes, de conseguir as
informações solicitadas pela autoridade fiscal e esta, por sua vez, não pode
imputar a estes a responsabilidade de outrem.
IV - DOS IMPOSTOS RECOLHIDOS DEVIDAMENTE PELA EMPRESA "COMÉRCIO DE
CEREAIS A MARE
106.Conforme se pode observar dos documentos anexados compostos de
recolhimentos de tributos, notas fiscais, assim como das movimentações
bancárias comprovando os valores das notas fiscais, facilmente, desde a
instituição da empresa dos Recorrentes, observa-se que TODOS os impostos
foram recolhidos integramente!!!! Veja-se se, portanto que a tanto a obrigação
tributária principal, quanto a acessória foram cumpridas na sua integralidade!!!!
107. Neste ponto, importante ressaltar as seguintes premissas:
(i) Os Recorrentes nunca figuraram como sócios da empresa Grãos Nobre,
apenas e tão somente como corretores de produtos;
(ii) Não há nos autos da investigação SEQUER UM ÚNICO TESTEMUNHO
que afirma que os Recorrentes eram sócios de fatos, pelo contrário,
intermediadores de grãos;
(iii)
Contrariando
as
declarações
juntadas
no
procedimento
administrativo, a Ilustre auditora, aloca os Recorrentes equiparando-os
como sócios de fato, o que é equivocado, atribuindo responsabilidade
solidaria pelo pagamento dos tributos e consequências destes;
(iv) Houve gritante violação dos direitos fundamentais na quebra do sigilo
bancário dos investigados, mas SEQUER HOUVE INVESTIGAÇÃO DA
EMPRESA "COMÉRCIO DE CEREAIS A MARE", cujo objeto é a
intermediação de grãos, cujo sócios são os Recorrentes, e está totalmente
regular, especialmente no que tange ao aspecto tributário e fiscal;
108. As conclusões de tais premissas são simples, a investigação não conseguiu
terminar de forma eficaz os trabalhos da empresa GRÃOS NOBRES e procurou
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
21
talvez de forma leviana, atribuir sua responsabilidade a pessoas estranhas
àquela relação, quais sejam os Recorrentes, todavia, de tal sorte, o auto de
infração não detém suporte legal, nem mesmo de mérito para servir de
condenação dos Recorrentes. (...)

Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
22
V-AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. Em nenhum momento do procedimento
investigatório a Ilustre auditora prova suas alegações, pelo contrário, todos os
indícios comprovam que os Recorrentes são efetivamente corretores de grão
efetivamente com empresa pré-constituída, ou seja, não basta apenas alegar que
os Recorrentes são solidariamente responsáveis pelo pagamento de impostos por
figurarem como sócios de fato, deve-se provar tais alegações. Não há no
procedimento um único depoimento nesse sentido, dessa forma, no mérito,
também não há suporte para prosseguimento do Auto de infração.
112. O auto de infração não espelha com a fidedignidade da natureza dos fatos,
nem ao menos com a natureza da infração. Dessa forma, é de rigor o
cancelamento da cobrança indevida do crédito tributário em razão de sua
nulidade, o que gera insegurança jurídica por evidente nulidade e ausência de
materialidade.
113. Dessa forma, as circunstâncias dos autos, não abarcam causas
suficientemente capaz de motivar o lançamento o lançamento de ofício, e assim o
ato administrativo deve ser anulado por insegurança jurídica e ausência de
materialidade.
VI - DOS PEDIDOS:
114. Diante de todo o exposto requer o recebimento do presente recurso e que as
preliminares sejam acolhidas, declarando-se nulo de pleno direito o AIIM em tela,
ou salvo melhor juízo, que as razões de mérito sejam apreciadas e que os
Recorrentes sejam excluídos do presente AIIM por AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE,
ilegitimidade passiva tributária e demais razões alegadas.
115. Requer-se, outrossim, que seja autorizado a juntada de quaisquer outros
documentos, requerimentos, alegações, provas, contraprovas, perícias que se
tornem indispensáveis ao desfecho do presente procedimento.
116. Requer-se, também, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em
nome do patrono da empresa, Pr. Carlos Eduardo de Oliveira Rocha, inscritos nos
quadros da OAB/SP sob no 268.385, com escritório estabelecido no rodapé da
primeira página desta defesa.” ( Grifou-se)
CARLOS SILVA JÚNIOR e GERMANO CUCHINELLI
(...) DAS PRELIMINARES DE MÉRITO E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
4.DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS DOCUMENTOS FISCAIS. (...)
16. DEFESA PRELIMINAR NÃO JUNTADA NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.
(...)
20.Apesar de todo zelo, presteza e cuidado do advogado, a ilustre auditora fiscal,
sequer apreciou os argumentos da defesa e nem ao menos a juntou no
procedimento investigatório! (...)
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
23
24.PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. Em que pese todo o trabalho desenvolvido pelo
agente fiscal, o mesmo não poderia sequer ter dado início, visto que o fator
gerador da suposta falta de recolhimento do tributo ocorreu em 31.02.2012 a
30.06.2012.
(...)
27.DA NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
(...)
III-DO MÉRITO
37. DOS ARGUMENTOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO RECORRENTE. A ilustre
auditora fiscal, conforme se verifica do termo de verificação responsabilizou os
Recorrentes de forma subsidiária para as obrigações fiscais relativos a empresas
Grãos Nobres Ltda, responsável principal pelo pagamento dos tributos.
(...)
38.Desde logo, ressalta-se que os sócios da empresa são Miriam da Silva Assolari
CPF 086.360.269-03 e José Assolari CPF 935.469.471-34.
39.O objeto social da empresa era a comercialização de grãos e a empresa Grãos
Nobres não recolheu os impostos decorrentes de suas operações, de tal sorte que
deu origem a investigação.
40. Relatou expressamente - de forma incorreta e contrária aos depoimentos -,
que os produtores rurais denunciaram Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli
(SIC) como as pessoas que realizavam a compra dos produtores rurais e
mandavam emitir as notas fiscais de venda de produtos rural em nome da
Comércio de alimentos Grãos Nobre -não é verdade !!! Vamos transcrever TODOS
OS DEPOIMENTOS E NENHUM DELES CONSTA TAL INFORMAÇÃO, ou seja, nunca
constaram sequer a menção de Carlos Silva Júnior ou Germano Cuchinelli, confira-
se a afirmação da auditora:
Os produtores rurais denunciaram Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli como
as pessoas que realizavam a compra dos produtores rurais e mandavam emitir as
notas fiscais de venda de produto rural em nome da Comércio de Alimentos Grãos
Nobre Ltda, conforme Termos de Depoimento anexos (Diligência Fiscal Odail
Vazques e Benedito Roberto dos Santos).
(...)
74.DA DISTINÇÃO DAS PESSOAS. Ponto fundamental, que jamais, frise-se jamais
os Recorrentes integraram o quadro social daquela sociedade, desenvolviam tão
somente atividades de representação comercial de corretagem e intermediação
de venda de grãos e cereais.
75.
Essa atividade, caracterizada essencialmente na figura de um
vendedor/intermediador de grãos, faz, naturalmente, com que os Recorrentes
tenham grande proximidade com clientes e prepostos da empresa GRÃOS NOBRE,
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
24
mas jamais essa atividade pode ser confundida como atividade empresarial final
de comercialização, apenas e tão somente de intermediação, representação
comercial ou venda. Para tanto que tais serviços eram remunerados mediante
comissões.
76. O que difere, por completo, da atividade empresária é que esta envolve riscos,
investimentos, bem assim os lucros e ganhos provenientes são maiores, tais quais
foram auferidos pela empresa GRÃOS NOBRE.
77. Sob este aspecto, não há a menor possibilidade dos Recorrentes terem acesso
as documentações exigidas pela Receita Federal do Brasil, isso porque são
documentos internos da empresa, guardadas sob sigilo. Nesse sentido, quaisquer
exigências, deverão ser formuladas aos representantes legais daquela pessoa
jurídica, que não se confundem com os Recorrentes.
78.Os Recorrentes foram notificados pela ilustre autoridade fiscal a prestar
informações específicas sobre atividades das quais não tem informações nem
acesso inerentes à contabilidade da sociedade da qual não faz parte, nem ao
menos tem acesso, com a apresentação comprovantes de pagamento diversos,
especialmente os realizados a título de prestação de serviços contábeis,
comprovantes de pagamentos e informações de sigilo. (...)
80.Veja-se, portanto, que naquela ocasião, pelas informações até então obtidas
pela Recorrido, o exercício regular de sua profissão não pode ser confundido com
a atividade da empresa a qual é objeto da fiscalização maior da Receita Federal do
Brasi nem assim podem os Recorrentes serem responsabilizados pelos atos e
atividade de exclusivo da pessoa jurídica de que não integra.
81.DA RELAÇÃO COMERCIAL DOS RECORRENTES. São intermediadores de Grãos,
sócios e proprietários da empresa A MARI comércio de Grão. Desde a sua
fundação recolheram criteriosamente todas as suas obrigações tributárias,
conforme se observa dos documentos anexados.
82.De acordo com o termo de arrolamento de bens, verifica-se que, mesmo sem o
devido processo legal para quebra do sigilo bancário, os Recorrentes têm padrão
de vida simples, sem excesso de bens moveis e/ou imóveis, o que demonstra a
boa-fé, a regularidade da empresa e a integridade profissional.
83.Não há nada incompatível entre a atividade exercida, as empresas, o termo de
arrolamento de bens que ensejou a lavratura do AIIM como os Recorrentes sendo
solidários.
84. Do CERCEAMENTO DE DEFESA.
(....)
88. Dessa forma, uma vez que os Recorrentes sempre cumpriram com sua
obrigação tributária principal, assim compreendida na obrigação do contribuinte
no que diz respeito ao pagamento do tributo, que por sua vez, surge com a
ocorrência do fato gerador e se extingue com o respectivo recolhimento do valor
Fl. 2824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
25
integral devido, ela também não poderia ser penalizados - por qualquer hipótese,
sob alegação de não cumprimento de obrigação de terceiros, especialmente da
pessoa jurídica que na ocasião intermediavam produtos.
89. O que se pretende dizer, que o fisco não pode responsabilizar os Recorrentes
por fatos da empresa GRÃOS NOBRE, uma vez que jamais integraram o quadro
societário daquela empresa.
(...)
IV- DOS IMPOSTOS RECOLHIDOS DEVIDAMENTE PELA EMPRESA "COMÉRCIO DE
CEREAIS A MARE"-o que comprova a regularidade fiscal dos investigados e
nenhuma relação com a empresa GRÃOS NOBRES. (...)
106. Conforme se pode observar dos documentos anexados, compostos de
recolhimentos de tributos, notas fiscais, assim como das movimentações
bancárias comprovando os valores das notas fiscais, facilmente, desde a
instituição da empresa dos Recorrentes, observa-se que TODOS os impostos
foram recolhidos integramente!!!! Veja-se se, portanto que a tanto a obrigação
tributária principal, quanto a acessória foram cumpridas na sua integralidade!!!!
107. Neste ponto, importante ressaltar as seguintes premissas:
(i) Os Recorrentes nunca figuraram como sócios da empresa Grãos Nobre,
apenas e tão somente como corretores de produtos;
(ii) Não há nos autos da investigação SEQUER UM ÚNICO TESTEMUNHO que
afirma que os Recorrentes eram sócios de fatos, pelo contrário,
intermediadores de grãos;
(iii) Contrariando as declarações juntadas no procedimento administrativo,
a Ilustre auditora, aloca os Recorrentes equiparando-os como sócios de
fato, o que é equivocado, atribuindo responsabilidade solidaria pelo
pagamento dos tributos e consequências destes;
(iv) Houve gritante violação dos direitos fundamentais na quebra do sigilo
bancário dos investigados, mas SEQUER HOUVE INVESTIGAÇÃO DA
EMPRESA "COMÉRCIO DE CEREAIS A MARÉ", cujo objeto é a intermediação
de grãos, cujo sócios são os Recorrentes, e está totalmente regular,
especialmente no que tange ao aspecto tributário e fiscal;
108. As concussões de tais premissas são simples, a investigação não conseguiu
terminar de forma eficaz os trabalhos da empresa GRÃOS NOBRES e procurou
talvez de forma leviana, atribuir sua responsabilidade a pessoas estranhas àquela
relação, quais sejam os Recorrentes, todavia, de tal sorte, o auto de infração não
detém suporte legal, nem mesmo de mérito para servir de condenação dos
Recorrentes.
(...)

Fl. 2825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
26
111. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. Em nenhum momento do
procedimento investigatório a Ilustre auditora prova suas alegações, pelo
contrário, todos os indícios comprovam que os Recorrentes são efetivamente
corretores de grão efetivamente com empresa pré-constituída, ou seja, não basta
apenas alegar que os Recorrentes são solidariamente responsáveis pelo
pagamento de impostos por figurarem como sócios de fato, deve-se provar tais
alegações. Não há no procedimento um único depoimento nesse sentido, dessa
forma, no mérito, também não há suporte para prosseguimento do Auto de
infração.
112. O auto de infração não espelha com a fidedignidade da natureza dos fatos,
nem ao menos com a natureza da infração. Dessa forma, é de rigor o
cancelamento da cobrança indevida do crédito tributário em razão de sua
nulidade, o que gera insegurança jurídica por evidente nulidade e ausência de
materialidade. 113.Dessa forma, as circunstâncias dos autos, não abarcam causas
suficientemente capaz de motivar o lançamento o lançamento de ofício, e assim o
ato administrativo deve ser anulado por insegurança jurídica e ausência de
materialidade.
VI - DOS PEDIDOS:
114.NDiante de todo o exposto requer o recebimento do presente recurso e que
as preliminares sejam acolhidas, declarando-se nulo de pleno direito o AIIM em
tela, ou salvo melhor juízo, que as razões de mérito sejam apreciadas e que os
Recorrentes sejam excluídos do presente AIIM por AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE,
ilegitimidade passiva tributária e demais razões alegadas.
115. Requer-se, outrossim, que seja autorizado a juntada de quaisquer outros
documentos, requerimentos, alegações, provas, contraprovas, perícias que se
tomem indispensáveis ao desfecho do presente procedimento.
116. Requer-se, também, que as intimações sejam realizadas exclusivamente em
nome do patrono da empresa. Pr. Carlos Eduardo de Oliveira Rocha, inscritos nos
quadros da OAB/SP sob no 268.385, com escritório estabelecido no rodapé da
primeira página desta defesa.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
DO CONHECIMENTO
Fl. 2826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
27
Os recursos voluntários foram apresentados por Comércio de Cereais A Maré Ltda,
Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli.
Os recursos das pessoas físicas (sujeitos passivos solidários: Carlos Silva Júnior e
Germano Cuchinelli.) atendem aos requisitos previstos nas normas de regência, em especial no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do
Código Tributário Nacional. Logo, deles tomo conhecimento.
Entretanto, considerando que o terceiro responsabilizado “Comércio de Cereais A
Maré Ltda.” não apresentou impugnação, o lançamento não foi debatido frente à autoridade de
primeira instância, não se instaurando o litígio.
Nesse caso, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto Lei no 70.235/1972, as
matérias não contestadas por ocasião da impugnação tornam-se definitivas, acarretando a
preclusão processual. Portanto, não conheço das razões recursais apresentadas por “Comércio
de Cereais A Maré Ltda.” por constituir-se matéria preclusa.
DAS RAZÕES RECURSAIS
Conforme já relatado, os autos versam acerca dos Autos de Infrações (e-fls. 2248 a
2262), lavrados em desfavor do contribuinte “Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda” (CNPJ no
11.948.170/0001-19) para a exigência de crédito tributário no montante de R$ 10.593.087,97, que
não apresentou impugnação aos lançamentos. Foram responsabilizados solidariamente pessoas
físicas e jurídicas.1.
Fazendo uma síntese dos fatos, a pessoa jurídica Comércio de Alimentos Grãos-
Nobre Ltda. foi autuada (ano-calendário de 2012). A fiscalização apurou que a empresa não
apresentou declarações obrigatórias, não recolheu tributos federais e operou como empresa de
fachada, simulando transações comerciais com produtores rurais por meio de emissão de notas
fiscais, com o objetivo de sonegar impostos. A movimentação financeira da empresa foi
significativa, ultrapassando R$ 12 milhões, sem qualquer registro contábil ou comprovação de
recolhimento tributário.
A investigação revelou que os verdadeiros administradores da empresa eram
Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli, que atuavam como sócios de fato, embora não

1 Sobre a Responsabilização Solidária dos Sócios de Terceiros, assim contou no relatório da decisão de piso:
“i.1) "no decorrer da ação fiscal, constatamos a ocorrência de fatos que ensejam a aplicação do instituto da
solidarização e responsabilização de terceiros, detentores do poder de administração à época da ocorrência dos fatos
geradores, pelos créditos tributários lançados, conforme dispositivo no art. 124, c/c art. 135, todos do CTN, haja vista
a constatação de vários atos caracterizadores da prática de infração à lei";
i.2) "conforme já detalhado neste relatório, Carlos da Silva Júnior e Germano Cuchinelli são os reais beneficiários e
administradores da empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda e foram os responsáveis pelas operações
comerciais que geraram receitas na revenda de mercadorias não declaradas à Receita Federal do Brasil";
i.3) "a sra. Miriam da Silva Assolari também faz parte integrante do instituto da solidarização e responsabilização de
terceiros, tendo em vista sua condição de representante legal identificada no contrato social; também são solidárias
as empresas J&G Armazém Gerais Ltda e sua sucessora Comércio de Cereais A Mare Ltda, de propriedade de Carlos e
Germano, tendo em vista a participação nas operações fraudulentas da Grãos Nobre".

Fl. 2827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
28
constassem formalmente no quadro societário. Eles utilizavam a empresa Grãos-Nobre para
intermediar compras e vendas de produtos rurais, emitindo notas fiscais em nome da empresa
para simular operações entre pessoas jurídicas, o que gerava benefícios tributários indevidos aos
clientes. A empresa não possuía sede física, funcionários registrados, nem bens em nome dos
sócios formais, o que reforçou a tese de que se tratava de uma estrutura simulada.
Durante o procedimento fiscal, foram realizadas diligências junto a produtores
rurais, clientes, bancos e empresas relacionadas, sendo constatados pagamentos sem causa,
aquisição de bens em nome de terceiros e ausência de documentos contábeis. A empresa foi
intimada por edital, mas não apresentou impugnação.
Explicando melhor, consoante TVF e Auto de infração, o contribuinte Comércio de
Alimentos Grãos Nobre Ltda, tendo como sócios José Assolari e Miriam Assolari, efetuava a
aquisição de mercadoria de produto rural e revendia no mercado emitindo notas fiscais de venda
de mercadorias -DANFE, não declarava ao Fisco Federal, sonegando os impostos devidos - IRPJ,
CSLL, Pis e Cofins. Desde o início de suas atividades, o contribuinte teve por pratica o não
recolhimento de impostos.
O "modus Operandi" se caracterizou pela aquisição das mercadorias realizada por
Carlos Silva Júnior cpf.249.397.268-60 e Germano Cuchinelli cpf.251.812.368-71 que são
proprietários das empresas J&G Armazém Gerais Ltda CNPJ. 12.074.293/0001-30 e Comércio de
Cereais A Mare CNPJ. 20.355.197/0001-99. Ambos deram ordens para que a emissão das notas
fiscais de venda do produto rural seja realizada em nome da empresa Comércio de Alimentos
Grãos Nobre Ltda.
Por sua vez, “a Grãos Nobre" recebia essa nota e emitia a nota fiscal de entrada de
mercadoria -Danfe. A seguir, realizava as vendas aos clientes finais e emitia a nota fiscal de saída
de mercadorias. Conforme Termo de Esclarecimentos de ambas as pessoas físicas já identificadas
declararam que, devido a fiscalização estadual, seus clientes finais davam preferência para
comprar de pessoas jurídicas e que não gostavam muito de receber nota de produtor rural.
A empresa J&G Armazéns Gerais Ltda. participava das negociações e efetuava
armazenamento de mercadorias vendidas da forma já descrita. Essa empresa situava-se ‘à Rua
Prof. Simão Eurípides de Paula, 545, Brás, São Paulo, em 12/05/2011, alterou sua sede para a Rua
Polignano A Mare, 230, Brás, São Paulo, em 22/07/2014, para Barra do Jacaré -Paraná- Rua
Antonio dos Santos, s/n- Distrito Industrial. Já a empresa Comércio de Cereais A Mare Ltda foi
constituída em 01/06/2010 com sede na R. Polignano A Mare, 230 - Brás - São Paulo -Capital,
tendo atividade como armazéns gerais - warrant, com os mesmos sócios da J&G Armazéns Gerais
Ltda.
Há nessa operação a caracterização de sucessão, inclusive, solidarização pelos
tributos decorrentes da atividade fraudulenta junto a Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda
CNPJ. 11.948.170/0001-19. Realizadas pesquisas de bens dos sócios da empresa Grãos Nobre foi
Fl. 2828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
29
constatado que são pessoas desprovidas de bens e sem condições de operacionalizar essa
empresa.
Conforme os elementos já citados e os termos de esclarecimentos anexos ao
processo de autuação, ficou caracterizado que José Assolari e Miriam da Silva Assolari, sócios da
Grãos Nobre, são interpostas pessoas que foram usadas para a constituição da pessoa jurídica
Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda, cujos verdadeiros sócios e administradores são outras
pessoas.
No procedimento de circularização realizado através da emissão de mandados de
diligências fiscais para obtenção de informações, os produtores rurais diligenciados denunciaram
Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli como as pessoas que realizavam a compra dos produtores
rurais e mandavam emitir as notas fiscais de venda de produto rural em nome da Comércio de
Alimentos Grãos Nobre Ltda.
Também constatou-se nas diligências fiscais que a empresa J&G Armazéns Gerais
(de propriedade Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli) efetuava a venda de mercadorias dos
produtores rurais para seus clientes e mandava emitir as notas fiscais de vendas de produto rural
no cadastro da empresa Grãos Nobre.
Dessa forma constatou-se que a aquisição das mercadorias de produtores rurais,
foram efetivadas pelos sócios das empresas J&G Armazéns Gerais Ltda CNPJ. 12.074.293/0001-30
e Comércio de Cereais A Maré Ltda CNPJ. 20.355.197/0001-99 . Esses sócios, Carlos Silva Júnior e
Germano Cuchinelli, na qualidade de negociadores das aquisições de produto rural, são os
responsáveis e mandantes das emissões de notas ficais de venda de produto rural em nome da
Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda, cuja maneira de negociar encontram-se
detalhadamente descrita no anexo Termo de Verificação Fiscal.
Posteriormente à emissão de notas fiscais de vendas de mercadorias -Danfe, a
Grãos Nobre repassava os produtos rurais aos clientes finais sem pagamento de impostos. Ficou
constatado repasses de produtos rurais pelo mesmo valor de aquisição, na mesma data da
aquisição, à clientes finais das empresa J&G Armazéns Gerais Ltda.
Em síntese, a empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre foi constituída com
interpostas José Assolari e Miriam da Silva Assolari e foi administrada e operacionalizada pelas
pessoas físicas e jurídicas solidariamente responsáveis pelos pagamentos de tributos: Carlos
Silva Júnior e Germano Cuchinelli proprietários da JXG Armazéns Gerais CNPJ. 12.074.293/0001-
30 e da Comércio de Cereais A Mare Ltda CNPJ. 20.355.197/0001-99.
O procedimento de Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli foi detalhado no TVF.
Eles foram identificados pela Receita Federal como os verdadeiros administradores e beneficiários
das operações comerciais realizadas pela empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda,
apesar de não constarem formalmente no quadro societário. A conduta de ambos foi
caracterizada como parte de um esquema fraudulento voltado à sonegação fiscal.
Fl. 2829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
30
Eles atuavam diretamente na negociação de produtos rurais com produtores,
orientando-os a emitir notas fiscais em nome da Grãos Nobre, empresa que não possuía sede
física nem funcionários registrados. As mercadorias eram revendidas com notas fiscais emitidas
pela Grãos Nobre, simulando operações entre pessoas jurídicas, o que gerava benefícios
tributários indevidos para os clientes finais. A empresa funcionava como uma “noteira”,
interpondo-se entre o produtor rural e o comprador para dissimular a verdadeira origem da
mercadoria.
Carlos e Germano também eram sócios da J&G Armazéns Gerais Ltda e da Comércio
de Cereais A Mare Ltda, empresas utilizadas para armazenar os produtos comercializados. A
fiscalização constatou que os dois recebiam pagamentos diretamente da Grãos Nobre, inclusive
por meio de transferências bancárias e aquisição de bens, como um veículo em nome da esposa
de Carlos. Nenhum dos dois apresentou documentos que comprovassem o exercício regular da
atividade de corretagem, como contratos, notas fiscais de serviços ou registros profissionais.
Além disso, os depoimentos colhidos indicam que ambos tinham controle sobre a
movimentação bancária da Grãos Nobre, utilizando o sistema Connect Bank Internet por meio de
token retirado em nome dos sócios formais. A Receita Federal concluiu que Carlos e Germano
utilizaram a empresa como fachada para ocultar a verdadeira natureza das transações, evitar o
pagamento de tributos e obter vantagens indevidas, sendo responsabilizados solidariamente pelos
créditos tributários lançados
Do Termo de Verificação Fiscal, pinça-se o seguinte trecho da Conclusão:
“CONCLUSÃO
De acordo com as Diligências Fiscais realizadas nas pessoas jurídicas e físicas e
com os termos de esclarecimentos prestados nesta delegacia está caracterizado
que Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli são os verdadeiros sócios e
administradores da Grãos Nobre, sendo essas pessoas físicas os administradores
das operações comerciais realizadas em nome da Grãos Nobre Ltda.
Nas respostas às intimações fiscais das diligências fiscais, os produtores rurais
Odail Vasques e Benedito Roberto dos Santos declaram que Carlos mandava
efetuar a emissão das notas fiscais de venda de produto rural no cadastro da
Grãos Nobre.
Carlos realizou as compras do produto rural, e agindo como administrador da
Grãos, mandou emitir as notas fiscais de venda de produto rural em nome da
empresa criada para sonegar impostos, atraindo clientes pela compra de produto
rural de pessoa jurídica e não física, tendo em vista redução da carga tributária e
obtenção de créditos fiscais indevidos, conforme ofício 184/2016 da Fazenda
Estadual. Tanto assim, que os próprios sócios de fato, Carlos e Germano, citam
essa conduta em seus termos de esclarecimentos (doe. anexo).
Verificando os depoimentos de Carlos e Germano, esses chegam a confessar que
os clientes finais preferem efetuar as compras de mercadorias de pessoas
Fl. 2830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
31
jurídicas e que tinham planejado não cobrar nada por esse benefício, tendo em
vista que eles obtêm vantagem pelo fato de o produtor rural não conhecer o
adquirente, proporcionando maiores ganhos na comissão.
Embora Carlos e Germano aleguem que são "corretores autônomos", não
apresentaram documentos que comprovem essa condição.
Ambos, Carlos e Germano eram, em 2012, sócios da pessoa jurídica J&G Armazéns
Gerais Ltda. CNPJ 12.074.293/0001-30, sendo identificada esta pessoa jurídica,
além das pessoas físicas Carlos e Germano, como contatos das negociações com
os clientes diligenciados. Além disso, as mercadorias adquiridas dos produtores
rurais eram armazenadas na Prof. Simão Eurípides de Paula, antiga sede da JxG,
que, posteriormente, foi transferida para a Rua Polignano A Mare, 230. Nesse
mesmo endereço, foi constituída a empresa Comercial A Mare Ltda, em
30/05/2014, também de propriedade de Carlos e Germano. Logo depois, em julho
do mesmo ano, a J & G foi transferida para o Paraná, onde não foi localizada por
esta fiscalização.
Não é característica da atividade de corretagem o armazenamento da mercadoria
sob responsabilidade do corretor. No caso, Carlos e Germano, além de
armazenarem as mercadorias em local por eles locado e sob sua responsabilidade,
ainda mandavam os fornecedores utilizarem o cadastro da Grãos Nobre, que
nunca esteve localizada nos endereços informados, para emissão de Notas Fiscais
de Venda de Produto Rural negociado diretamente com o produtor rural.
O Sr. Sandro Ricardo Cruz Pinheiro, técnico em contabilidade, declarou que as
mercadorias eram armazenadas no R. Prof. Simão Eurípides de Paula, mesmo
local da JxG Armazéns Gerais Ltda; doe anexo (Termo de esclarecimentos de
Sandro Ricardo Cruz Pinheiro).
Na diligência da empresa Dipromil, cliente do sr. Carlos, constatou-se que o preço
de compra do produtor rural pela Grãos é o mesmo preço de venda para a
Dipromil, ou seja, não houve comissão para o corretor nem lucro para a empresa
intermediária, a Grãos Nobre - doe anexo (Termo de Esclarecimento Carlos Silva
Júnior).
Nos depoimentos, Carlos e Germano confessam que os clientes finais preferem
efetuar as compras de mercadorias de pessoas jurídicas e que tinham planejado
não cobrar nada por esse benefício. A Grãos Nobre apenas emitia nota fiscal
para simular a compra da mercadoria de um fornecedor pessoa jurídica,
quando, na realidade, a compra era feita diretamente do produtor rural pessoa
física.
Em síntese, a negociação acontece em duas pontas, a aquisição dos produtores
rurais, e a revenda para os clientes. Nessa intermediação foram alocadas as
notas fiscais de venda de produtor rural para a Grãos Nobre, o que tornou
atraente a compra de mercadorias.
Fl. 2831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
32
Nos clientes finais, Carlos e Germano figuram como "corretores", vendendo
produto rural de qualidade, com nota fiscal de pessoa jurídica (Grãos Nobre),
proporcionando benefícios tributários para os adquirentes da mercadoria.
Para dar maior credibilidade, são sócios da J&G Armazéns Gerais, empresa essa
com armazenagem própria de produtos rurais, na R. Polignano A Mare, 230 Brás
- São Paulo - Capital, bem como da Comércio de Cereais A Mare, que sucedeu a
J&G no esquema fraudulento.
Carlos Silva Júnior saiu do quadro societário da J&G Armazéns Gerais em
22/07/2017, sendo transferida a empresa para Rua Antonio dos Santos s/n -
Barra do Jacaré - Paraná- CEP.86385-970. Fato é que o endereço constante do
contrato social é insuficiente para localizá-la fisicamente (doe. anexo) conforme
descrito pelo correio no aviso de recebimento postal AR. DV27859751-6 BR,
datado de 17/02/2017. Após alteração, permaneceu Germano Cuchinelli.
Na leitura atenta dos Termos de Esclarecimentos dos senhores Carlos e
Germano -doe. anexo, consta a descrição das condutas citadas nesta conclusão
e por eles mesmos mencionadas em relação à Grãos Nobre.

Mais uma vez, a fiscalização enfatiza que os sr. Carlos Silva Júnior e Germano
Cuchinelli identificaram-se como corretores de grãos Autônomos e, indagados
sobre os documentos comprobatórios, tais como, contrato de representação
comercial, notas fiscais de serviços prestados, declarações de pessoa física à
Receita Federal do Brasil referente aos recebimentos na atividade de autônomo,
inscrição no INSS e Prefeitura de São Paulo, deixaram de efetuar a prova que
exerceram atividade de vendas na qualidade de autônomo.
Fl. 2832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
33
Verificação das Contas Bancárias da Grãos Nobre Foram verificados os
documentos sobre a conta corrente de titularidade da Grãos, os dados cadastrais
da conta, cartão de assinaturas, proposta de abertura de conta, procurações
outorgadas, contrato de prestações de serviços internet banking, cópia de
documentos relacionados aos débitos/créditos - cheques, TEDs, Docs. Na
proposta de Abertura de Conta e Termo de Opção Pessoa Jurídica - Conta
Corrente, datada de 07/07/2010, consta a assinatura da sócia Miriam da Silva
Assolari na alínea de representante da empresa e há indicação de solicitação de
cartões de débito para a sócia e para o sócio José Assolari, com a indicação
"somente para representante c/poder p/movimentar a conta isoladamente". Nos
cartões de assinatura da conta corrente 0341/00302-00 constam as assinaturas de
José Assolari e Miriam da Silva Assolari.
No cadastramento da autorização para utilização de Connect Bank Internet e
retirada de Token para utilização, consta no Termo de Entrega a assinatura de
José Assolari, porém, uma vez retirado o Token, o mesmo pode ser utilizado por
outras pessoas, o que propiciou efetuar as transações bancárias via Connect Bank
Internet, sem a identificação pessoal, conforme constatado no extrato bancário
da Grãos.
Na análise do extrato bancário detalhado da conta corrente da Grãos Nobre,
verificou-se que todas as transações de remessas financeiras foram efetuadas via
Connect Bank Internet. Portanto, por todos os indícios já mencionados, inferimos
que a movimentação bancária foi, na verdade, efetuada pelos sócios de fato,
Carlos e Germano, por meio do token.
Produtor Rural e Clientes A empresa Atlanta Comércio de Cereais declarou que o
contato para negociações era a empresa J&G Representações Ltda, situada na R.
Benjamin de Oliveira, 175, sala 12, Brás - São Paulo - Capital e o e-mail utilizado
para negociação foi cuchinell@hotmail.com. Esse endereço se refere à sede da
Grãos Nobre.
O produtor rural Benedito Roberto dos Santos denunciou que negociou direto
com o adquirente final os preços das mercadorias vendidas e emitiu a nota fiscal
de vendas do produto rural em nome da Comércio de Alimentos Grãos Nobre,
conforme Carlos Silva Júnior orientou. Apresentou a nota fiscal, que permitiu a
verificação dos valores de entrada de mercadorias na Grãos Nobre e os valores de
vendas de mercadorias por ela praticados, os quais são os mesmos, não
registrando lucro para a grãos nas operações comerciais de venda de
mercadorias.
Odail Vasques efetuou as transações comerciais nos mesmos moldes de Benedito
e citou que os representantes comerciais passavam o endereço R. Benjamin de
Oliveira, 175 São Paulo /Capital para emissão de notas fiscais.
Burmam Alimentos Ltda declarou que o contato para as negociações era JxG
Representações Ltda de propriedade de Carlos Silva Jr. e Germano Cuchinelli
situada na R. Benjamin de Oliveira 175, salal2, Brás -São Paulo-Capital.
Fl. 2833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
34
José Cláudio Ferrer Castelini declarou que as compras de mercadorias foram feitas
através dos corretores Germano e Júnior via rádio nextel. O cadastro utilizado
para emissão de notas fiscais Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda foi R.
Benjamin de Oliveira, 175, cjto 12 - Brás -São Paulo - Capital, local em que a Grãos
não foi localizada.
Ponto Forte Distribuidora de Alimentos Ltda declarou que o contato era feito
através dos representantes comerciais Germano Cuchinelli e Júnior (Carlos Silva) e
o endereço R. Benjamin de Oliveira, 175 Brás -São Paulo -Capital.
Vida em Grãos Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda declarou que o
contato para as negociações era Orson de Moraes e que as correspondências,
duplicatas, documentos comerciais e fiscais foram enviados para a R. Benjamin de
Oliveira, 175 sala 12 - Brás -São Paulo - Capital.
JTC Distribuidora de Alimentos Ltda declarou que o contato para negociações era
Germano Cuchinelli e os documentos que acompanhavam as mercadorias eram
direcionados para R. Omacha, 53, Penha São Paulo -Capital, endereço para o qual
a Grãos Nobre foi transferida depois da Benjamim de Oliveira.
Cesar Alessandro Vieira Amid, frentista autônomo, declarou que Germano
Cuchinelli contratou frete representando a Grãos Nobre e pagou em espécie.
Inexistência de fato da Grãos Nobre O proprietário do imóvel situado na R.
Omacha, 53 Penha São Paulo - Capital, sr. Paulo Baz, e o locatário do imóvel, sr.
Bernardino, declararam que a empresa nunca esteve localizada na Rua Omacha,
53 São Paulo - Capital, assim como também nunca este na Rua Benjamim de
Oliveira.
Em síntese, a empresa foi utilizada para se interpor como pessoa jurídica nas
operações de compra e venda de mercadorias junto aos produtores rurais
pessoas físicas, gerando benefícios tributários, de forma a tornar mais atrativa a
negociação para o cliente final da zona cerealista de São Paulo. DOS TERMOS e
EDITAIS.
Foram emitidos os Termos de Intimações Fiscais e Termos de Prosseguimento de
Ação Fiscal, com ciência através de Editais afixados na repartição durante a
execução do trabalho fiscal, a seguir identificados:
04/12/2013 - Edital 102/2014; 24/02/2014 -Edital 39/2014; 03/06/2014;Edital
100/2014; 03/08/2014- Edital 126/2014; 30/09/2014 - Edital 161/2014;
28/11/2014 -Edital 180/2014; 28/01/2015 - Edital 003/2015; 28/03/2015 -Edital
007/2015; 18/05/2015 - Edital 42/2015; 05/08/2015; 01/10/2015 Edital 51/2015;
01/12/2015 - Edital 56/2015;01/02/2016 -Edital 001/2016; 22/03/2016 - Edital
008/2016 de 22/03/2016; 14/2016 de 16/05/2016; 23/2016 de 03/08/2016;
31/2016 de 27/09/2016 de 22/03/2016; 14/2016 de 16/05/2016; 23/2016 de
03/08/2016; 31/2016 de 27/09/2016; 43/2016 de 25/11/2016; 07/2017 de
16/01/2017 e 17/2017 de 16/03/2017; 25/2017 de 16/05/2017; 31/2017 de
27/06/2017; 32/2017 de 27/06/2017 e 33/2017 de 27/06/2017.
Fl. 2834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
35
DA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA:
RMF ne 08.1.90.00-2014-00098-8 -HSBC Bank Brasil S.A Banco Múltiplo CNPJ.
01.701.201/0001-89 (Banco Bradesco).
Em razão da ausência de apresentação dos livros e documentos intimados, da não
localização do contribuinte e de seus sócios e da ausência de qualquer declaração
à Receita Federal do Brasil, nos termos do inciso VIII e XI do artigo 32 do Decreto
3.724/2001, foi emitida Requisições de Movimentação Financeira (RMF) dirigida
ao Banco HSBC Bank S.A -Banco Múltiplo, que forneceu dados sobre a conta
corrente de titularidade do contribuinte, com a movimentação financeira do
período fiscalizado, os dados cadastrais da conta, cartão de assinaturas, proposta
de abertura de conta, procurações outorgadas, contrato de prestações de serviços
internet banking, cópia de documentos relacionados aos débitos/créditos -
cheques, TEDs, DOCs, Transferências entre C/C- de valores superiores a R$
20.000,00 (vinte mil reais).
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A partir dos extratos bancário detalhado fornecido pela Banco HSBC S.A, obtidos
com quebra de sigilo verificamos a apuração valores de remessas financeiras
efetuadas pela Grãos Nobre a título de pagamentos.
Para obtermos informações diligenciamos às empresas identificadas no anexo da
intimação fiscal do presente termo de verificação e essas não responderam e não
justificaram os recebimentos dos valores enviados pela Grãos Nobre. Referidas
remessas financeira se caracterizam como pagamentos à beneficiários sem causa.
Foram selecionados os lançamentos em extratos bancários e demonstrado de
forma individualizada, na planilha de título RELAÇÃO DE PAGAMENTOS SEM
CAUSA, sem causa.
A empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda, objeto dessa autuação fiscal
foi intimada através do Edital de n^ 59/2015, afixado em 01/12/2015, desafixado
em 16/12/2015, para comparecer a fim de tomar ciência do Termo de Intimação
Fiscal e anexo, para no prazo de 15 (quinze) dias esclarecer, e comprovar
mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos, as operações, os
valores de pagamentos efetuados aos beneficiários desses, identificados em
anexo na planilha denominada Pagamentos sem Causa, anexada a esse termo. A
empresa foi reintimada da mesma forma já descrita, através do Edital n. 14/2016,
afixado em 18/05/2016 e desafixado em 03/06/2016.
Esgotado os prazos para o atendimento das intimações, a empresa não identificou
os beneficiários, concluindo-se assim, que os valores intimados são pagamentos a
beneficiários sem causa, passíveis de cobrança de imposto de renda retido na
fonte, O lançamento do crédito do tributário foi realizado nos termos do § °3,
artigo 674 do Decreto 3.000 de 1999 (RIR/99) encontram-se relacionados no
demonstrativo dos valores de pagamentos a beneficiários não identificados,
Fl. 2835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
36
pagamentos
esses
efetuados
pelo
contribuinte
fiscalizado,
agrupados
mensalmente, valores do IRRF devido calculados à alíquota de 35% .

DO PEDIDO DE BAIXA DE OFÍCIO DA INSCRIÇÃO DO CNPJ -Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica.
Tendo em vista a não localização da empresa, foi cadastrado nos termos do inciso
II do artigo 27 da IN n. 1183/2011, Representação Fiscal para a Declaração de
Baixa de Oficio do CNPJ, que foi realizada com publicação do Ato Declaratório
Executivo n.246 de 29 de setembro de 2014 no DOU145 de 31 de julho de 2014,
pág.97, seção 3 - Comprot processo administrativo n. 19515.720646/2014-49.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS e de TERCEIROS.
No decorrer da ação fiscal, constatamos a ocorrência de fatos que ensejam a
aplicação do instituto da solidarização e responsabilização de terceiros,
detentores do poder de administração à época da ocorrência dos fatos geradores,
pelos créditos tributários lançados, conforme dispositivo no art. 124, c/c art. 135,
todos do Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), haja vista a constatação de
vários atos caracterizadores da prática de infração à lei.
Vejamos a que preconizam os preceitos legais acima citados:
"Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
l- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal; II- as pessoas expressamente designadas
por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." (grifo nosso)
Conforme já detalhado neste relatório, Carlos da Silva Júnior e Germano
Cuchinelli são os reais beneficiários e administradores da empresa Comércio de
Alimentos Grãos Nobre Ltda e foram os responsáveis pelas operações comerciais
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
37
que geraram receitas na revenda de mercadorias não declaradas à Receita Federal
do Brasil.
Assim sendo, ficam os sujeitos passivos solidários mencionados CIENTIFICADOS da
exigência tributária de que trata a Auto de Infração lavrado relativamente aos
tributos de IRPJ e Reflexos, contra o sujeito passivo Comércio de Alimentos Grãos
Nobre Ltda CNPJ. 11.948.170/0001-19, cujas cópias integrais são entregues neste
ato com o presente Termo.
A sra. Miriam da Silva Assolari também faz parte integrante do instituto da
solidarização e responsabilização de terceiros, tendo em vista sua condição de
representante legal identificada no contrato social.
Também são solidárias as empresas J&G Armazém Gerais Ltda e sua sucessora
Comércio de Cerais A Mare Ltda, de propriedade de Carlos e Germano, tendo em
vista a participação nas operações fraudulentas da Grãos Nobre.”
Efetuados os lançamentos de ofício do principal, houve o agravamento e
qualificação da multa de ofício, para os fatos geradores de 01/01/2012 a 30/06/2012 no
percentual de 225%, com fulcro no art. 44, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/96, ante a constatação de:
a) a pessoal jurídica foi constituída por interpostas pessoas como sócios na Jucesp,
com a finalidade de burlar o fisco;
b) não entrega no período fiscalizado de nenhuma declaração à Receita Federal do
Brasil (verificou-se no no de Sped Fiscal a emissão de notas fiscais eletrônicas de
vendas de mercadorias que comprovam a falta das declarações devidas ao fisco
federal)
c) não apresentação de escrituração contábil. Ressalta-se que durante a ação
fiscal, também deixaram de ser apresentados os seguintes documentos,
solicitados por meio das competentes intimações fiscais: Contrato Social;
Extratos Bancários (Banco HSBC Bank S.A); Livro Diário; Razão Contábil; Livro
Caixa; Livros de Entradas e Saídas de Mercadorias e/ou Serviços; Registro de
Inventário de Mercadorias".
Em face dos lançamentos, o contribuinte Comércio de Alimentos Grãos Nobre
Ltda CNPJ 11.948.170/0001-19, apesar de devidamente cientificada (e-fls. 2319), não impugnou
os lançamentos, sendo, assim considerada revel pela decisão de piso.
No mesmo sentido, também foram considerados revéis a Sra. Miriam da Silva
Assolari (CPF no 086.360.269-03) e a pessoa jurídica “Comércio de Cereais A Mare Ltda” (CNPJ no
20.355.197/0001-99), também não impugnaram os lançamentos, ainda que devidamente
cientificadas (e-fls. 2320; 2311 a 2313, respectivamente).
Outrossim, em obediência ao princípio da ampla defesa, pelo fato da peça de
defesa conjunta apresentada pelo Sr. Carlos Silva Júnior (CPF no 249.397.268-60), pelo Sr.
Germano Cuchinelli (CPF no 251.812.368-71) e pela J&G Armazém Gerais Ltda (CNPJ no
Fl. 2837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
38
12.074.293/0001-30), além de versar sobre a inexistência da responsabilidade solidária em relação
ao crédito tributário constituído, suscitar duas preliminares, uma de nulidade e outra de
“prescrição”, tais alegações aproveitarão à Autuada, à Sra. Miriam da Silva Assolari e à Comércio
de Cereais A Mare Ltda (CNPJ no 20.355.197/0001-99). Por outro lado, o mérito do lançamento
do crédito tributário, por não ter sido atacado por nenhuma peça impugnatória, tornou-se matéria
preclusa.
Analisadas as impugnações ofertadas, a DRJ decidiu por rejeitar as preliminares de
nulidade e “prescrição”, e, no mérito, manter os lançamentos: do IRRF no valor de R$
2.790.043,41, juntamente com a multa de ofício de 225% (decorrente do agravamento e da
qualificação), e respectivos acréscimos legais; e manter a sujeição passiva de todos os
responsáveis solidários arrolados pela Fiscalização.
Irresignadas, as pessoas físicas Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli
apresentaram recurso voluntário reproduzindo os argumentos delineados em suas impugnações
visando à reforma do acórdão de piso.
Porém, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação e
não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a diligência e a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, bem
como o trecho do TVF reproduzido neste voto discriminando as condutas de cada um dos
solidários, especialmente, de Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli, adoto como razões de
decidir as externadas pela decisão recorrida, tal como abaixo descritas, que ora ficam
confirmadas, nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023 :
“1. Preliminar de Nulidade
No que diz respeito à alegação de nulidade, cumpre trazer a lume o
disposto no artigo 59, incisos I e II, do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dessa forma, verifica-se que dentre as hipóteses de nulidade dos atos
processuais, entre os quais se incluem os autos de infração, o referido dispositivo
legal, limitou à hipótese de nulidade aos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, o que não se aplica à presente situação, eis que a legislação em
vigor conferiu ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil competência exclusiva
para a realização de lançamento e a consequente lavratura de Auto de Infração
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
39
(artigo 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.593, de 06 de dezembro de 2002, com a
redação da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007).
Por oportuno, registre-se, que a impugnante foi devidamente cientificada
do lançamento, teve assegurado e exerceu o seu direito de defesa no prazo de 30
(trinta) dias, tudo conforme previsto na legislação que disciplina o Processo
Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/1972), demonstrando perfeito
conhecimento da matéria que deu causa ao lançamento.
Outrossim, no processo administrativo fiscal, é a impugnação que instaura a
fase propriamente litigiosa ou processual, conforme expressamente consignado
no artigo 14 do Decreto no 70.235/1972. Decorre daí, que não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa ou em devido processo legal, durante o
procedimento de fiscalização, que tem caráter meramente inquisitório, não
merecendo guarida a alegação de qualquer ilegalidade pelo não acesso aos autos
pela empresa durante aquela fase.
Neste sentido, descabida alegação de que a Súmula Vinculante no 14 ("é
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos
elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao
exercício do direito de defesa") foi infringida, pois, como de depreende da sua
própria redação, ela se aplica a “procedimento investigatório realizado por órgão
com competência de polícia judiciária”, o que não se coaduna com o caso
concreto.
Com relação à alegada “demora na juntada de uma peça de defesa
entregue anteriormente à impugnação”, ressalte-se que a referida peça também
foi juntada como anexo à impugnação apresentada, possuindo o mesmo
conteúdo argumentativo desta, não havendo, assim, qualquer prejuízo para os
requerentes.
Por fim, há alegação de suposta “quebra do sigilo bancário dos
Recorrentes”.
Ocorre que a Requisição de Movimentação Financeira – RMF (fls. 85 e 86),
regularmente emitida, constante dos autos refere-se apenas aos extratos
bancários da empresa “Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda” (CNPJ no
11.948.170/0001-19), não havendo requisição no mesmo sentido em nome do Sr.
Carlos Silva Júnior (CPF no 249.397.268-60), do Sr. Germano Cuchinelli (CPF no
251.812.368-71) ou da empresa J&G Armazém Gerais Ltda (CNPJ no
12.074.293/0001-30).
De qualquer maneira, a requisição, junto às instituições financeiras, e a
utilização de informações referentes a movimentações financeiras, estão
respaldados em atos legais e normativos vigentes, e não constituem quebra ilegal
de sigilo bancário.
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
40
Cumpre também observar que do julgamento das Ações Declaratórias de
Inconstitucionalidade no 2859, 2390, 2386 e 2397 e do Recurso Extraordinário
(RE) no 601314 que questionavam dispositivos da Lei Complementar (LC)
105/2001, que permitem à Receita Federal do Brasil receber dados bancários de
contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização
judicial, prevaleceu no Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos (9 a
2), o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à
Constituição Federal.
Assim, rejeito o pedido de nulidade dos Autos de Infração, uma vez que
foram lavrados por pessoa competente, em consonância com a legislação
vigente e a contribuinte exerceu, plenamente, o seu direito de defesa.
2. Preliminar de “Prescrição”
Na sua peça impugnatória, o Requerente alega que o crédito tributário
estaria prescrito, haja vista que “o fator gerador da suposta falta de recolhimento
do tributo ocorreu em 31.02.2012 a 30.06.2012”, e a ciência do lançamento do
crédito tributário se deu, com relação aos responsáveis solidários, somente em
26/07/2017, o que contrariaria o artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Em relação a tal argumento, parece ter havido um equívoco entre o
instituto invocado pela Impugnante, haja vista que em relação ao lançamento do
crédito tributário aplica-se a Decadência, e não a Prescrição, a qual se relaciona à
sua cobrança, que permanece suspensa enquanto houver possibilidade de recurso
no âmbito administrativo, e o seu trâmite.
Ou seja, a decadência impede o nascimento do crédito tributário. A
prescrição, por sua vez, impede a sua exigibilidade, a sua satisfação, a qual
culmina com o pagamento dos tributos devidos aos cofres públicos. Havendo
decadência, não ocorrerá a prescrição, pois o crédito tributário sequer existirá.
Desta forma, pelo fato de ter havido a entrega de instrumento
impugnatório tempestivo – o qual suspendeu a cobrança dos tributos lançados –,
não merece prosperar a alegada “prescrição” do lançamento tributário, por tal
instituto estar relacionado à ação de cobrança, não sendo, assim, aplicável ao
caso em análise.
Outrossim, mesmo levando-se em conta que os argumentos trazidos
referem-se ao instituto da decadência, a alegação de nulidade também não
merece prosperar. Em que pese a legislação tributária dispor que o prazo
decadencial estabelecido para o lançamento do crédito tributário é de 5 anos
contados da data do fato gerador, tal regra é excepcionada quando verificada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação no procedimento do sujeito passivo (nos
Fl. 2840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
41
termos do artigo 150, §4o, do CTN), aplicando-se, assim, o disposto no artigo 173
do mesmo diploma legal:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
Segundo a regra supra, conta-se o lapso decadencial a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O lançamento ora em litígio refere-se ao período de janeiro a julho de 2012.
Portanto, a decadência passaria a operar efeitos a partir de janeiro de 2018, mas
considerando-se que o Auto de Infração foi cientificado aos responsáveis
solidários em 26/07/2017, tem-se que não ocorreu o transcurso do prazo
decadencial.
Por fim, é importante ressaltar que a análise da ocorrência ou não de
fraude, por relacionar-se ao mérito do lançamento do crédito tributário, tornou-
se matéria preclusa, em razão daquele não ter sido questionado, como já dito
no início do voto.
3. Responsabilidade Solidária
De acordo com os “Demonstrativos de Responsáveis Tributários”,
integrantes dos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal constatou que:
a) “a empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda, CNPJ no
11.948.170/0001-19, foi constituída 05/04/2010 tem no quadro societário
os sócios o sr. Jose Assolari e sra. Miriam Assolari. Desde o início de
atividades tem por pratica o não recolhimento de impostos”;
b) “as pesquisas de bens dos sócios da empresa Grãos Nobre constatou-se
que são pessoas desprovidas de bens e dessa forma não são os
beneficiários das transações comerciais da empresa Grãos Nobre”;
c) “e mais, em diligências fiscais realizadas para localização dos mesmos, ou
por via postal, são efetivamente desconhecidos em domicílios informados à
Receita Federal do Brasil e Fazenda Estadual do Estado de São Paulo. Dessa
forma não há indícios nem comprovações de que sejam as reais pessoas
que realizaram as transações comerciais, objeto dessa autuação fiscal”;
d) “no decorrer da ação fiscal houve emissões de mandados de
procedimentos fiscais de diligências para coleta de informações, nos
produtores rurais, pessoas físicas, jurídicas, adquirentes de mercadorias,
gerentes de das contas bancárias da empresa, contador, técnico em
contabilidade e pessoas que foram identificadas nas negociações da
empresa”;
e) “dessa forma constatamos que a aquisição das mercadorias de
produtores rurais, foram efetivadas pelos sócios das empresas J&G
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
42
Armazéns Gerais Ltda, CNPJ no 12.074.293/0001-30, e Comércio de Cereais
A Mare Ltda, CNPJ no 20.355.197/0001-99. Esses sócios, Carlos Silva Júnior
e Germano Cuchinelli, na qualidade de negociadores das aquisições de
produto rural, são os responsáveis e mandantes das emissões de notas
ficais de venda de produto rural em nome da Comércio de Alimentos Grãos
Nobre Ltda a maneira de negociar encontram-se detalhadamente descrita
no anexo Termo de Verificação Fiscal. Posteriormente, a emissão de notas
fiscais de vendas de mercadorias – Danfe emitidas pela Grãos Nobre
repassava os produtos rurais aos clientes finais sem pagamento de
impostos. Ficou constatado repasses de produtos rurais pelo mesmo valor
de aquisição, na mesma data da aquisição, à clientes finais das empresa
J&G Armazéns Gerais Ltda”;
f) “no Termo de Esclarecimentos prestados nessa Delegacia, o sr. Carlos
Silva Júnior, declarou que os clientes finais, perante a Secretaria da Fazenda
Estadual, preferem aquisição de mercadorias de pessoa jurídica”;
g) “conforme os elementos já citados e os termos de esclarecimentos
mencionados, ficou caracterizado que José Assolari e Miriam da Silva
Assolari são interpostas pessoas que foram usadas para a constituição da
pessoa jurídica Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda cujos verdadeiros
sócios e administradores são outras pessoas. A utilização do Grãos Nobre
teve a finalidade de não recolhimentos de impostos”;
h) “produtores rurais diligenciados denunciaram Carlos Silva Júnior,
portador do CPF no 249.397.268-60, e Germano Cuchinelli, portador do CPF
no 251.812.368-71, como as pessoas que realizavam a compra dos
produtores rurais e mandavam emitir as notas fiscais de venda de produto
rural em nome da Comércio de Alimentos Grãos Nobre Ltda, CNPJ no
11.948.190/0001-19. A diligência fiscal do gerente geral da agência do
Banco em que a Grãos mantinha conta bancária, esse declarou no termo de
esclarecimentos prestado nessa Delegacia, que visitou local de
armazenagem de Grãos Nobre, viu funcionários e diversas mercadorias, e a
seguir dirigiu-se ao escritório da Grãos Nobre e foi atendido pelo Sr.
Júnior(Carlos Silva) financeiro da empresa Comércio de Alimentos Grãos
Nobre Ltda”;
i) “em síntese a empresa Comércio de Alimentos Grãos Nobre foi criada
com interpostas pessoas: sr. José Assolari e sra. Miriam da Silva Assolari. Foi
administrada e operacionalizada pelos reais beneficiários Carlos Silva
Júnior, portador do CPF no 249.397.268-60, e Germano Cuchinelli, portador
do CPF no 251.812.368-71, proprietários da J&G Armazéns Gerais, CNPJ no
12.074.293/0001-30, e Comércio de Cereais A. Mare Ltda”.
Tudo o que foi afirmado pela Autoridade Fiscal encontra-se amparado em
farto lastro probatório, consubstanciado em extratos bancários, diligência
Fl. 2842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
43
efetuadas, depoimentos de produtores rurais, dentre outros documentos
acostados ao processo.
Portanto, de pronto já se dissolve a afirmação dos responsáveis solidários
de que “a investigação não conseguiu terminar de forma eficaz os trabalhos da
empresa Grãos Nobre e procurou talvez de forma leviana, atribuir sua
responsabilidade a pessoas estranhas àquela relação” e que “em nenhum
momento do procedimento investigatório a Ilustre Auditora prova suas alegações,
pelo contrário, todos os indícios comprovam que os Recorrentes são efetivamente
corretores de grão efetivamente com empresa pré-constituída”.
Em outra passagem da sua defesa, os Requerentes alegam que “jamais os
Recorrentes integraram o quadro social daquela sociedade (Grãos Nobre),
desenvolviam tão somente atividades de representação comercial de corretagem
e intermediação de venda de grãos e cereais”.
Em relação à primeira parte da afirmação, estão corretos! De direito, não
constam do quadro societário da Grãos Nobre, o qual era composto por
interpostas pessoas, como bem averiguado durante o procedimento fiscalizatório.
Mas de fato, eram os Srs. Carlos Silva Júnior e Germano Cuchinelli que realizavam
as operações comerciais em nome da Grãos Nobre, a qual nunca existiu de fato,
sendo utilizada como “empresa noteira” ou “de fachada”, com um evidente
intuito de fraudar a Fazenda Nacional, através de sonegação tributária, como bem
detalhado no Termo de Verificação Fiscal, e não contestado pela Autuada.
A alegação de que eram meros intermediadores, corretores, não se
sustenta, seja porque não fizeram prova concreta do regular exercício de tal
atividade – nem durante o procedimento de fiscalização, nem durante a fase
procedimental –, seja porque não é própria de tal atividade a armazenagem dos
produtos a serem negociados pelos corretores (a qual ocorria na sede da J&G
Armazéns Gerais), mas a sua simples intermediação com terceiros, com a
posterior remessa dos produtos negociados.
Da análise dos documentos anexados ao instrumento impugnatório (cerca
de duzentas páginas), verifica-se que a maior parte deles refere-se à empresa
“Comércio de Cereais A Mare Ltda” (CNPJ no 20.355.197/0001-99), a qual foi
constituída em 30/05/2014, ou seja, posteriormente aos fatos geradores do
crédito tributário (janeiro a julho de 2012), sendo, assim, irrelevante para
contrapor as conclusões da Autoridade Fiscal.
Em relação ao ano-calendário de 2012, somente foram apresentados os
seguintes documentos: cópias de DARF’s pagos sob o código 0190, em nome do
Sr. Carlos Silva Júnior(fls. 2488 a 2496), destes, somente cinco referem-se ao
período fiscalizado, totalizando um pagamento de R$ 770,44. Tal código
relaciona-se ao “IRPF Carnê-Leão”, ou seja, também não faz qualquer prova direta
das alegações trazidas relacionadas à simples corretagem agrícola, pois
desacompanhados dos documentos que lhe dão suporte.
Fl. 2843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
44
De outro giro, foi comprovado que os supostos sócios da Grãos Nobre, o Sr.
Jose Assolari e a Sra. Miriam Assolari não possuíam quaisquer bens ou recursos
financeiros, não possuindo poder aquisitivo condizente com a sociedade e, uma
empresa que comercializou cerca de dezesseis milhões de reais em apenas 1 ano-
calendário. Tal quadro apenas ressalta a sua condição de interpostas pessoas,
“marionetes” do reais beneficiários, caracterizando uma simulação do contrato
social da empresa autuada.
Em reforço a isso, da análise dos extratos bancários do Banco HSBC S.A.,
verificou-se a existência de "pagamentos realizados pela Grãos Nobre para Carlos
Silva Júnior, Germano Cuchinelli, J &G Armazéns Gerais Ltda e Grasiela Donizete
Silva (esposa de Carlos)", além da compra de um veículo pela Grãos Nobre em
nome da esposa do Sr. Carlos Silva Júnior. Ressalte-se que tais fatos não foram
explicados, ou sequer contestados, pelos Requerentes. Ora! Não é crível que uma
empresa faça remessas de recursos e compre bens em nome de terceiros quando
seus “sócios” não possuem qualquer capacidade financeira.
Em conclusão, o que se vislumbra da análise dos fatos trazidos pela
fiscalização, e combatidos de forma insuficiente, para não dizer inócua pelos
Requerentes, é um esquema fraudulento, com a criação de uma “empresa de
fachada” para a comercialização de produtos agrícolas, com o desiderato de
sonegar tributos.
Por todo o exposto, deve ser mantida a responsabilidade solidária em
relação ao Sr. Carlos Silva Júnior (CPF no 249.397.268-60), ao Sr. Germano
Cuchinelli (CPF no 251.812.368-71) e ao J&G Armazém Gerais Ltda (CNPJ no
12.074.293/0001-30).
2. Pedido de Intimação Endereçada a Advogado
Sobre a intimação da interessada na pessoa do seu procurador, necessário citar o
artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
45
§3° Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
§ 4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária;
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Do exposto, vê-se que as modalidades de intimação estão estabelecidas nos
incisos do caput do artigo 23, e não estão sujeitas a ordem de preferência (§3°),
cabendo aí a discricionariedade à Administração Tributária. Não sendo pessoal,
não é possível a intimação ser feita em endereço diverso daquele que é o
domicílio tributário da contribuinte, razão pela qual não se pode deferir a
solicitação de endereçamento de intimações para mandatários.
No mesmo sentido, cito recente Súmula editada pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
Súmula no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.”
Com relação à multa, essa foi qualificada e agravada porque ficou comprovado que
houve fraude, dolo e simulação com o objetivo de burlar o Fisco. A empresa foi constituída por
interpostas pessoas, não apresentou nenhuma declaração obrigatória, não manteve escrituração
contábil e realizou operações fictícias para ocultar fatos geradores e reduzir a carga tributária.
Além disso, houve emissão de notas fiscais eletrônicas sem respaldo real, ausência
de livros e documentos exigidos por lei e ocultação dos verdadeiros beneficiários das operações.
Essas condutas configuram infração grave à legislação tributária, enquadrando-se no artigo 44, §§
1o e 2o da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488/07, que dispõe:

Art. 44, §1o – A multa de ofício será qualificada, com percentual de 150%,
quando houver evidente intuito de fraude, simulação ou conluio.

Art. 44, §2o – A multa poderá ser agravada em até 225% quando houver
circunstâncias qualificadoras, como a gravidade da infração, reincidência ou
utilização de meios que dificultem a fiscalização.
No caso concreto, a Receita Federal aplicou a multa de 225% sobre o valor do
tributo devido, considerando a fraude estruturada e a ocultação dos verdadeiros beneficiários.
Ocorre que, apesar de a Recorrente não ter impugnado o lançamento
caracterizando a preclusão consumativa, entendo que, por se tratar de penalidade, tal matéria
deve ser apreciada de ofício pelo julgador por se tratar de matéria de ordem pública.
Assim, a qualificação da multa mostra-se pertinente diante do quadro fático doloso
revelado nos autos.
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
46
Porém a referida penalidade precisa respeitar o limite de 100%, o que deve ser
reconhecido de ofício por este colegiado. Em primeiro lugar, tem-se a retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, em função da modificação introduzida pela Lei 14.689/2023,
que alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/96, no sentido de reduzir o percentual da multa qualificada
de 150% para 100%, quando não há reincidência.
Em segundo lugar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863 de
Repercussão Geral, fixou tese segundo a qual, até que lei complementar federal discipline a
matéria, a multa qualificada por sonegação, fraude ou conluio fica limitada a 100% do crédito
tributário, podendo atingir 150% apenas em caso de reincidência nos termos do art. 44, § 1o-A, da
Lei 9.430/1996, incluído pela Lei 14.689/2023, observando-se ainda o § 1o-C do mesmo
dispositivo.
Houve, ainda, modulação dos efeitos: a decisão produz efeitos a partir da edição da
Lei 14.689/2023, preservando-se os patamares vigentes até então, exceto para processos judiciais
ou administrativos pendentes de julgamento e fatos geradores anteriores sem pagamento de
multa.
Diante disso, a multa de ofício qualificada deve ser reduzida para 100%, em
conformidade com a Lei 14.689/2023, aplicando-se o art. 106, II, c, do CTN e a tese firmada pelo
STF no Tema 863.
Por outro lado, a multa, além de qualificada, também foi agravada, para o
percentual de 225%, visto que "durante a ação fiscal, também deixaram de ser apresentados os
seguintes documentos, solicitados por meio das competentes intimações fiscais: Contrato Social;
Extratos Bancários (Banco HSBC Bank S.A); Livro Diário; Razão Contábil; Livro Caixa; Livros de
Entradas e Saídas de Mercadorias e/ou Serviços; Registro de Inventário de Mercadorias". Segue
trecho do TFV para melhor compreensão:

Nesse contexto, deve ser mantido o agravamento da multa com base no art. 44,
parágrafo 2o da Lei no 9.430/96:
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.573 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720660/2016-12
47
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Portanto, o percentual de 225% aplicado pela fiscalização deve ser reduzido para
150%.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de: i) não conhecer do recurso
voluntário apresentado pela Comércio de Cereais A Maré Ltda em razão de não ter apresentado
impugnação anterior, ii) conhecer do recurso voluntário apresentado por Carlos Silva Júnior e
Germano Cuchinelli, dando-lhe parcial provimento para ii.i) rejeitar as preliminares suscitadas, ii.ii)
no mérito, manter os créditos tributários lançados, ii.iii) manter a sujeição passiva de todos os
responsáveis solidários arrolados pela Fiscalização, ii.iv) reduzir o percentual da multa de ofício
qualificada e mantendo seu agravamento, totalizando o percentual de sua alíquota em 150%.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2847
DF CARF MF
Original